Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-75.1996.8.11.0086
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMÕES
CONSTRURIO - CONSTRUTORA RIO LTDA
LAERTE MIORANZA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 72117/2019
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – PREMILINARES DE LITISPENDÊNCIA, NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E ULTRA PETITA REJEITADAS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CADEIA DOMINIAL ELABORADA EM SEGUNDA PERÍCIA – LEGALIDADE – PREVISÃO NO ART. 480 DO CPC/15 – PROVA TÉCNICA IDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E POSSE INJUSTA CONFIRMADOS POR MEIO DE DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Agravo Retido interposto em face de decisão proferida na vigência do CPC revogado. O artigo 523, §1o da Lei de Ritos de 1973, exigia que a parte, ao interpor o Agravo Retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento nas razões da apelação ou das contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Recurso não conhecido, ante a ausência de pedido expresso neste sentido.
A mera reprodução de pedido de recebimento de apelação no duplo efeito, quando este não é dotado de eficácia suspensiva, quando o mesmo já foi objeto de análise por simples petição dirigida a este Tribunal, na forma do art. 1.012, §3o, I, do CPC/15, não conduz ao reconhecimento da litispendência, somente possível em processos judiciais em fase de conhecimento.
Não se cogita a declaração de nulidade da sentença em razão da carência da ação por ausência de delimitação da área reivindicada, tampouco de ilegitimidade passiva, quando há nos autos inúmeros documentos que descrevem, com precisão, o imóvel reivindicado, seus limites e confrontações.
A existência de processo administrativo no âmbito do INCRA para fins de reforma agrária, ainda em estágio embrionário, por si só, não gera a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sobretudo se levado em consideração a falta de decreto expropriatório (art. 5o, §2o, da Lei no. 8.626/93), documento hábil que demonstra interesse público sobre determinada área.
Conforme jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, inclusive deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença sob tal prisma.
A concessão de tutela antecipada em sentença, embora criticada por parte da doutrina, é autorizada pela jurisprudência dominante do STJ, permitindo-se seu cumprimento provisório, inclusive, com a dispensa de caução, desde diante de uma causa de exceção (art. 521 c/c art. 300, §1o, ambos do CPC/15), como ocorre na espécie. Assim, verificado pedido expresso da parte, e uma vez comprovado os requisitos necessários para tanto, não há se falar em sentença ultra petita.
Considerando que a preliminar de julgamento extra petita se confunde com o mérito, por discutir afetação de área rural diversa da discriminada na petição inicial, mediante estudo da cadeia dominial respectiva, com este será analisado.
A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02), cuja procedência exige a satisfação de três requisitos específicos e necessários, quais sejam, “(i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE). Assim, havendo a constatação de fraude e deslocamento de títulos emitidos em favor de terceiros, por meio de segunda perícia técnica realizada por força da previsão contida no art. 480 do CPC/15 (com correspondência no art. 437 do CPC/73), confirmando a alegação de domínio da área reivindicada em favor dos autores, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a presença dos requisitos do art. 1.228 do Código Civil, bem julgou procedente a ação. Recursos desprovidos.

APELANTE(S):
TERRA SANTA AGRO S. A. E OUTRO(s)
ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE CATARINA DE PAULA CAMPOS SIMÕES
CONSTRURIO - CONSTRUTORA RIO LTDA
LAERTE MIORANZA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA LAVINA FABRE, REPRESENTADOS POR SEU INVENTARIANTE NILO FABRE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos requeridos ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES e LAERTE MIORANZA, DENISE CASSOL MIORANZA e GENI FOCHESATO MIORANZA, bem como pelas terceiras interessadas TERRA SANTA AGRO S/A e TS BRASIL S/A e CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, lançada nos autos da Ação Reivindicatória no. 66-75.1996.811.0086 (Cód. 33145), ajuizada pelos demandantes ESPÓLIOS DE JOÃO LUIZ FABRE E BELMIRA FABRE, representados por seu inventariante NILO FABRE, ESPÓLIO DE PAULO MOSER, representado por sua inventariante IVONE MARIA RIEKE MOSER, e OUTROS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“(i) reconhecer a propriedade dos autores quanto às áreas das matrículas no. 5.088 e 5.089, registradas perante o Cartório de Registro de Imóvel de Rosário Oeste/MT, em virtude da presença dos requisitos da ação reivindicatória, mormente a comprovação do deslocamento dos títulos no. 10.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT e sucessores, os quais são originários do título no. 10.812 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, o qual encontra sua localização originária há 44km de onde estão atualmente as áreas derivadas dos referidos títulos apostas, sendo que a reparação pelo dano suportado em decorrência do tempo que permaneceram afastados do imóvel deverá ser apurado em liquidação de sentença;
(ii) deferir a antecipação de tutela em sentença, ante a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento do direito dos autores na presente sentença, bem como o notório prejuízo que sofreram, posto que foram privados do exercício do direito de propriedade por 36 (trinta e seis) anos, determinando-se a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel, salvo se a área estiver plantada, ocasião em que deverão aguardar o percebimento dos frutos plantados e, após, poderão ingressar na área; e
(iii) reconhecer a responsabilidade pelo direito à evicção dos requeridos Laerte Mioranza, Denice Cassol Mioranza, Juventino Domingos Mioranza e Geni Fochezato Mioranza em relação aos denunciados à lide Ricardo Augusto de Souza e Silva e sua esposa Lenir Marcondes Viana Souza e Silva, antigos proprietários do imóvel, com fulcro no artigo 447, do Código Civil, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.”

Por fim, ainda condenou os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais, bem como à verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
Irresignado, o requerido ESPÓLIO DE MANOEL COELHO SIMÕES interpõe apelação às fls. 2.279/2.296 (vol. XI), em que suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por carência da ação, sob o argumento de que a inicial não preenche os requisitos necessários de uma demanda reivindicatória, mormente pela falta de levantamento topográfico, demarcação da área, título de propriedade, individualização da coisa e comprovação da posse injusta, bem como alega sua ilegitimidade passiva.
No mérito, defende o equívoco da sentença, seja porque “imprimiu rito processual das possessórias, totalmente inadmissível para o rito especial da reivindicatória”, seja porque as provas periciais realizadas no curso da demanda possuem resultados totalmente antagônicos entre si, em particular à constatação feita pelo primeiro perito no sentido de que parte da área reivindicada estaria localizado dentro da Reserva Indígena Santana, que acabou sendo afastada pelo segundo perito, sem levar em consideração, ainda, que há dúvidas quanto ao pronunciamento da FUNAI e do IBAMA quando da remessa dos autos à Justiça Federal, que apenas se limitaram em se “manifestarem quanto aos limites existentes no Decreto de criação da Reserva Indígena”, sem, contudo, adentrarem na questão da sobreposição, seja porque “não dedicou uma linha sequer às preliminares de cabimento da ação reivindicatória, ao mesmo tempo em que registra a apreciação da argumentação de que os títulos dos autores não se confundem com os títulos dos requeridos”, pelo que entende que há vício na fundamentação, cuja consequência é a nulidade do decisum, na forma do art. 489, §1o do CPC/15.
De outro lado, sustenta que há irregularidades na segunda perícia, já que limitou-se em realizar um estudo aferindo a possível localização dos lotes dos autores por meio de simples análise das informações contidas em certidões anexas aos autos e de acerco próprio, sem, contudo, proceder com o necessário levantamento topográfico e demarcação dos lotes, tampouco promover pesquisas junto à base cadastral do INTERMAT, órgão expedidor do título, via Mosaico de Localização.
Por fim, diz que ao ser apontado que terceiros é que estão ocupando parte dos lotes reivindicados, sem, ao menos, efetuar com o levantamento topográfico do título primitivo, acaba por nulificar todos os atos do perito, já que aqueles deveriam ser tidos como litisconsortes passivos necessários, cuja consequência autoriza a extinção da ação, bem como acrescenta o descabimento da concessão da tutela de urgência na sentença, seja porque não comprovados os requisitos necessários para tanto, seja porque desprovida de indispensável caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, pelo que pede o provimento do apelo, para o fim de se reformar integralmente a sentença hostilizada. Alternativamente, pugna que seja resguardado o direito de retenção por benfeitorias, posto que a posse exercida sobre o imóvel é de boa-fé, concedida pelo Poder Judiciário.
Preparo recolhido às fls. 2.297/2.298 (vol. XI).
Por sua vez, os requeridos LAERTE MIORANZA, DENISE CASSOL MIORANZA e GENI FOCHESATO MIORANZA, em suas razões recursais de fls. 2.332/2.337 (vol. XII), incialmente, suscitam a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Estadual, sob a justificativa de que há trechos de área sobreposta que atingem gleba pertencente à União, destinada à reforma agrária, tendo por base informação pública obtida junto ao INCRA, nos processos no. 54240.001509/2016-41 e 54000.001965/2017-03, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade da sentença e da tutela antecipada, remetendo-se os autos à Justiça Federal, por força da Súmula 150 do STJ.
Quanto ao mérito, aduzem que a sentença “decidiu de forma contrária à coisa julgada na ação de reintegração de posse no 760/87 movida por Ary Mazzi em face de Manoel Coelho Simões, que tramitou na Comarca de Nobres, em que as partes se compuseram e Ary Mazzi reconheceu que a posse e o domínio do imóvel seriam de Manoel Coelho Simões”, comprovando-se, assim, o exercício da posse de boa-fé dos mesmos, de modo a afastar qualquer reparação em caso de possível afetação na área reivindicada.
De outro lado, defendem a imprestabilidade do segundo laudo pericial para solução do litígio, vez que este “não utilizou a base de dados do INTERMAT para realização do estudo técnico e elaboração do laudo”, baseando-se tão somente nas informações registradas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), bem como naquelas prestadas pelo FUNAI, além de restar comprovado por meio de ação possessória anterior, em que ficou assentado “que não seria a cadeia dominial do Ary Mazzi que teria direito a essas terras e se viram derrotados neste processo pela conclusões do primeiro perito, que havia utilizado em mosaico oficial do INTERMAT e chegado à conclusão de que as matrícula dos apelantes não incidiam sobre os imóveis de nenhum dos réus”, pelo que entendem que aludido laudo não tem qualquer validade como meio de prova, devendo o mesmo ser refeito ou, no mínimo, complementado, a fim de suprir as já apontadas omissões, além de que seja realizada a comprovação da localização “in loco” das matriculas dos apelados, inexistente nos autos.
Por fim, afiança que a sentença recorrida incidiu em nulidade gravíssima, visto que a decisão acerca da antecipação de tutela é ultra petita, já que deferida de ofício, sem qualquer requerimento expresso da parte, além de encontrar-se desprovida de fundamentação, seja porque não comprovado os requisitos necessários para tanto, seja porque não exigida caução idônea a fim de subsidiar o imediato cumprimento da medida de imissão na posse por parte dos autores (art. 520, IV, CPC), de modo que “necessária se faz a cassação da sentença, ou mesmo, a sua reforma com a consequente imissão na posse dos apelantes nas áreas de sua posse e propriedade”, isentando-os, ainda, do pagamento dos honorários advocatícios.
Preparo recolhido às fls. 2.338/2.339 (vol. XII).
As empresas TERRA SANTA AGRO S/A e TS BRASIL S/A, na qualidade de terceiras diretamente interessadas, ofertaram apelação às fls. 1.938/1.960 (vol. X), em que após tecerem logo arrazoado acerca dos fatos que antecederam a interposição do presente recurso, preambularmente requerem que o mesmo seja recebido dotado do respectivo “efeito suspensivo ativo”, invocando, para tanto, a ocorrência de prejuízo financeiro na ordem de R$56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais), proveniente de eventual perda da safra correspondente ao plantio das culturas de soja e algodão, com uso de dinheiro emprestado de instituições financeiras mediante emissão de três Cédulas de Produto Rural (CPR), decorrente da retomada imediata da posse do imóvel sub judice por parte dos apelados, aliado à possibilidade de demissão em massa de mais de 140 (cento e quarenta) empregados diretos e indiretos.
Ainda como preliminar de mérito, suscitam a nulidade parcial da sentença acatada quanto ao capítulo que concedeu a tutela antecipada aos autores-recorridos, alegando que o tópico em questão apresenta vícios de quatro ordens: “a um, porque foi deferida por juiz absolutamente incompetente; a dois, pois possui vício de iniciativa, jamais poderia o juízo deferir verdadeira tutela antecipada satisfativa sem pedido da parte, isto é, de ofício; a três, haja vista que não estavam presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida, em especial a urgência (perigo na demora); e, a quatro, porque, ainda que não se verificassem os fundamentos acima referidos, seria imprescindível a exigência de caução (art. 520, IV, do CPC)”.
Também em sede preliminar, sustentam a nulidade da sentença, porquanto proferida por Juízo absolutamente incompetente, arguindo que “no caso dos autos, não obstante a manifestação em erro da FUNAI quanto ao desinteresse para o feito em razão de eventual não sobreposição com área indígena, a área equivocadamente afetada pela presente demanda foi, em parte, declarada como de interesse público para fins de reforma agrária nos processos administrativos n. 54240.001509/2016-41 e 54000.001965/2017-03”, donde se extrai haver a identificação de sobreposição da área que supostamente se refere à “Gleba Pilãozinho”, de propriedade da União Federal (matrícula no. 16.616), com as matrículas no. 426 e 427 de titularidade da Vanguarda do Brasil S/A, hoje TS Brasil S/A, e a matrícula 6.953 de titularidade da Construrio Construtora Ltda. e a área demarcada na presente demanda, cujo conhecimento apenas foi possível em razão da Notificação Extrajudicial no. 582/2019/SR(13)MT-G/SR(13)MT/INCRA-INCRA recebida em 19/03/2019, em que veicula mensagem para a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a qual, inclusive, é objeto de questionamento por parte da recorrente, ante a constatação de uma série de irregularidades, notadamente a violação aos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, pelo que pedem seja reconhecida a nulidade da sentença e da liminar concedida, remetendo-se os autos à Justiça Federal, por força da Súmula 150 do STJ.
Igualmente em preliminar, após tecerem comentários acerca da legitimidade e interesse recursal, na condição de legítimas proprietárias dos imóveis matriculados sob o no. 426, 427, 375 e 376, que acabaram sendo afetados por ocasião da prolação da sentença, afirmam que a mesma é nula de pleno direito por ser extra petita, porquanto proferida com ofensa aos princípios da demanda e da congruência entre o pedido e seu resultado, já que os imóveis sob as matrículas no. 375 e 376 não foram apontadas na petição inicial como objeto da demanda, de modo que não poderia ser reconhecida a propriedade das mesmas aos apelados, ainda que em decorrência de erros da perícia.
No tocante ao mérito propriamente dito, defendem que o laudo pericial homologado pelo Juízo a quo padece de vícios insanáveis, e para tanto, declaram que o Expert deixou de observar o art. 473, III, do CPC/15, haja vista que “(i) não utilizou documentos oficiais e recentes do INTERMAT; (ii) incorreu em contradição das suas premissas com as conclusões, em especial no que se refere às matrículas n. 426 e n. 427 incidirem no perímetro das matrículas n. 5088 e n. 5089 indicadas pelos autores, ora apelados; (iii) não apresentou corretamente a cadeia dominial das matrículas n. 375 e n. 376; (iv) e, mais relevante, não foi capaz de comprovar o suposto deslocamento das áreas referentes às matrículas originais”, pelo que entendem pela falta de confiabilidade da perícia.
Quanto ao primeiro ponto, destacam ser inquestionável o fato de que “documentos do acervo próprio” do perito não são documentos oficiais que possam embasar laudo de tamanha complexidade técnica e importância, registrando, ainda, que tais documentos estão desatualizados, sobretudo porque relacionados a certidões antigas do INTERMAT utilizadas por ocasião da confecção do laudo pericial anterior, além de se utilizar de tecnologia muito ultrapassada. Atrelado a isso, relatam que a falta de consulta aos dados cadastrais atualizados daquele órgão acabou por omitir informação relevante, qual seja, a existência de estudo técnico do INTERMAT (Processo no. 431671/2018) em que se constata que a Gleba Pacoval está deslocada de seu título primitivo, o qual fora utilizado pelo Expert para justificar a sobreposição dos títulos, que, ainda, encontra-se sobreposta com área de domínio da União Federal.
Além disso, asseveram que “o primeiro laudo pericial, que foi descartado pelo juízo a quo, está melhor fundamentado do que o laudo homologado na sentença”, já que “aquele, ao menos, utilizou-se documentos atualizados obtidos nos órgãos públicos, o que deve ser levado em consideração por este i. TJMT, tendo em vista que “a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra” (art. 480, § 3o, do CPC)”, de modo que entendem que em virtude de o mesmo ter sido confeccionado com o uso de documentos não oficiais, mediante utilização de método de aferição predominantemente não aceito pelos especialistas da área, acaba por evidenciar que a conclusão do referido laudo pericial se mostra incorreta, porquanto viciado em sua origem.
Quanto às segunda e terceira premissas, discorrem que o segundo laudo pericial homologado pela Magistrada singular, no que diz respeito aos imóveis de titularidade das apelantes, em que pese tenha constado em sua fundamentação a informação de que as matrículas no. 13.728 e 13.729 não incidem sobre as áreas objeto da reivindicatória, as quais, inclusive, deram origem às matrículas no. 426 e 427, de forma absolutamente contraditória o perito do Juízo concluiu que tais matrículas, “ora desapossadas, estão abrangidas pelos títulos n. 5.088 e n. 5.089”, demonstrando-se, assim, o erro grosseiro com o estudo da cadeia dominial, inclusive em relação aos imóveis de propriedade das recorrentes matriculados sob os no. 375 e 376, já que o título de origem é totalmente diverso daquele que supostamente dá base legal e fática à decisão equivocada, qual seja, a matrícula no. 10.812 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT.
Por fim, no tocante ao último vício apontado, esclarecem que “o deslocamento que resulta, na conclusão apresentada no segundo laudo homologado, no desapossamento das apelantes, não restou comprovado nos autos”, sobretudo porque a sucessão de documentos controversos e análises incongruentes maculam todo o entendimento homologado, em especial o desconhecimento do processo registrado sob o no. 431671/2018 do INTERMAT, que elucida que a Gleba Pacoval, ponto de partida utilizada pelo perito para localização da área reivindicada, está deslocada de seu título primitivo, bem como o desconhecimento da existência de área pública de titularidade da União Federal, cujo perímetro remanescente é objeto de destinação para fins de reforma agrária, qual seja, “Gleba Pilãozinho”, matriculada sob no. 16.616 perante o 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT.
Diante de tais argumentos, pedem o provimento da presente apelação, reformando-se a r. sentença apelada, para o fim de ser julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requerem que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito, ante o manifesto interesse do INCRA em parcela da área em disputa, rogando, em qualquer dos desfechos, que seja liminarmente cassada a antecipação de tutela conferida de forma ilegal na sentença, determinando-se a imediata reintegração de posse das apelantes em suas propriedades.
Acostam farta documentação entre as fls. 1.961/2.276 (vol. X e XI), dentre os quais o preparo recolhido (fls. 1.992/1.993 – vol. X).
Por sua vez, a pessoa jurídica CONSTRURIO CONTRUTORA RIO LTDA. interpõe apelação às fls. 2.318/2.327 (vol. XII), em que inicialmente destaca sua condição de terceira prejudicada, na forma do art. 996 do CPC/15, e, no mérito, reproduz a integralidade das razões recursais do apelo interposto pelos requeridos LAERTE MIORANZA, DENISE CASSOL MIORANZA e GENI FOCHESATO MIORANZA, tendo em vista serem representados pelo mesmo causídico, dando especial destaque à preliminar de nulidade da sentença, ante a carência da ação, e incongruências constantes no segundo laudo pericial homologado pelo Juízo de primeiro grau, além da impropriedade da concessão da tutela de urgência na sentença, oriunda da falta de caução idônea, maculando a legislação procedimental da sua provisoriedade (art. 520, IV, CPC), pelo que pede o provimento do apelo, para julgar improcedente a ação de base.
Preparo recolhido às fls. 2.328/2.329 (vol. XII).
Devidamente intimados, os autores-apelados ofertaram as contrarrazões no prazo legal, em que requerem, inicialmente, a distribuição por prevenção ao feito no. 1013775-24.2019.8.11.0000 sob minha relatoria, em que, acolhendo pedido das recorrentes Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, atribui o almejado efeito suspensivo ao recurso vindouro, sobrestando os efeitos da tutela de urgência concedida na sentença, devolvendo a posse da área sob litígio às apelantes, cujos efeitos foram, oportunamente, estendidos pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos, em substituição legal, por ocasião da análise do feito no. 1014904-64.2019.8.11.0000, à também recorrente Construrio Construtora Rio Ltda., e, por conseguinte, suscitam a preliminar de não conhecimento parcial da presente apelação, em especial quanto ao pedido de efeito suspensivo à sentença, tendo em vista a ocorrência de litispendência, já que fruto de análise anterior, da qual, inclusive, pende apreciação de agravo interno.
Quanto ao mérito, asseveram inexistir qualquer incongruência na concessão da tutela antecipada em sentença, mormente porque, ao contrário do defendido pelas partes recorrentes, não fora a mesma deferida de ofício, mas sim em análise a pedido expresso às fls. 1.571/1.572 (vol. VIII), consignando, ainda, que a exigência ou não de caução encontra-se afeta a uma faculdade do juiz, na forma do art. 300, §1o, do CPC/15.
Ademais, rebatem os documentos juntados pelas apelantes Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, em especial os intitulados de “Laudo Técnico” de fls. 2.028v/2.046v e de “Parecer Técnico” acostado às fls. 2.047/2.050v, uma vez que subscritos unilateralmente, ou seja, não submetidos ao crivo do contraditório, de modo que não podem ser utilizados no processo, sob pena de subversão ao art. 342 do CPC/15, além daqueles juntados às fls. 2.052v/2.102v, correspondentes à cópia do processo administrativo da “Gleba Pacoval D”, porquanto trata-se de área que não se avizinha a quaisquer dos imóveis reivindicados.

Por fim, alegam o total conhecimento da litigiosidade envolvendo os imóveis reivindicados, tanto que fora encaminhada notificação cartorária à Vanguarda do Brasil S/A (hoje Terra Santa Agro S/A) em outubro de 2010 e recepcionada em 04/11/2010, consoante faz prova os documentos de fls. 1.930/1.932v; refutam as preliminares invocadas por todos os recorrentes, em particular a incompetência da Justiça Estadual e inocorrência de sentença “extra petita” e/ou nulidade da mesma por carência da ação, ante a alegada falta de individualização; bem como defendem a regularidade da segunda prova pericial homologada judicialmente, que de forma clara e elucidativa confirma a sobreposição dos títulos, inclusive, com fortes indícios de fraude e montagem documental, objetivando deslocar o título primitivo e/ou dos sucessores, pelo que pedem o desprovimento das apelações, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO AGRAVO RETIDO
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Inicialmente, pertinente registar que do exame detido do caderno processual apura-se que o requerido/apelante Espólio de Manoel Coelho Simões, às fls. 800/802 – vol. IV (petição protocolada em 05/06/2009), requereu a reapreciação da decisão de fls. 588/589 – vol. III, que determinou o pagamento pro-rata dos honorários periciais, e, em caso de sua manutenção, que o pedido em tela fosse recebido como agravo retido, argumentando, para tanto, que em sede de contestação, além das preliminares suscitadas visando à extinção da demanda, sem julgamento de mérito, dentre as quais, a carência da ação, vindicou tão somente que fosse deferida a juntada de prova emprestada relativa aos autos do Processo no. 760/87, ao passo que a prova pericial foi suplicada tão somente pelos autores, de modo que, nos termos do art. 33 do Código ab-rogado, a estes competem o pagamento integral da verba correspondente, pelo que pugnou pela exclusão de tal mister.
Da mesma forma, observa-se que os autores/apelados interpuseram agravo oral na forma retida em face da decisão proferida em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 15/12/2009 (fls. 1.084/1.086 – vol. VI), que indeferiu de plano o pedido de inspeção judicial junto ao imóvel objeto do litígio formulado às fls. 888/898 – vol. V, sob a justificativa de que “o resultado pode ser atendido mediante trabalho desenvolvido por profissional da área, como o Perito nomeado, e a realização de inspeção por este magistrado, diga-se de passagem sem habilitação e conhecimentos específicos na área de engenharia, em nada contribuirá para o deslinde da causa” (sic fl. 1.085).

Como se observa, as decisões objeto dos agravos foram proferidas antes da vigência do novo CPC. Logo, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do Código de Processo Civil vigente) e ao Enunciado Administrativo no. 2 do Superior Tribunal de Justiça, este Agravo Retido deve ser analisado à luz do regramento anterior.
Nessa esteira, impõe lembrar que o artigo 523, §1o da Lei de Ritos de 1973[1] (Código Buzaid), exigia que a parte, ao interpor o agravo retido, requeresse, em preliminar, o seu conhecimento e provimento, nas razões da apelação ou nas contrarrazões, sob pena de não conhecimento.
Na hipótese em mesa, da atenta leitura dos argumentos lançados nas razões recursais do Espólio de Manoel Coelho Simões (fls. 2.279/2.296 – vol. XI), bem como das contrarrazões ofertadas pelos autores/recorridos (fls. 2.360/2.402 – vol. XII), não há nenhuma menção expressa acerca dos referidos recursos, ressaltando em que relação aos demandantes subentende-se que a omissão encontra-se estritamente relacionada ao desfecho do resultado que lhes foi favorável, de modo que não conheço dos agravos retidos, o que o faço com supedâneo no artigo 523, §1o do CPC/73.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os autores/recorridos, em sede de contrarrazões, alegam que houve reprodução do pedido de atribuição de efeito suspensivo por parte das terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, que, inclusive, foi deferido por esta Relatora por ocasião da análise do incidente protocolizado nesta Corte de Justiça sob o no. 1013775-24.2019.8.11.0000, donde houve a determinação de sobrestamento dos efeitos da tutela de urgência concedida na sentença recorrida, devolvendo a posse da área sob litígio às apelantes, cujos efeitos foram, oportunamente, estendidos pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos, em substituição legal, por ocasião da análise do feito no. 1014904-64.2019.8.11.0000, à também recorrente Construrio Construtora Rio Ltda., cuja regularidade é questionada por meio de agravos internos pendentes de análise pelo Colegiado.
Diante disso, defendem a ocorrência de litispendência, pelo que pugnam pelo não conhecimento parcial da apelação retro.
Pois bem. Antes de analisar a questão posta, pertinente tecer breves comentários acerca dos institutos, de modo a uma melhor compreensão da matéria.
Como cediço, atualmente a própria legislação estabelece que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito (devolutivo e suspensivo), a rigor do que determina o art. 1.012, caput, do CPC/15.
No entanto, a lei processual vigente, no mesmo artigo 1.012 acima mencionado, da mesma forma que preceitua, também excetua, determinando hipóteses em que a apelação é desprovida do efeito suspensivo, permitindo-se, assim, que seja dado início à chamada execução provisória, disposta no artigo 513 e seguintes do novo Código de Processo Civil.
Esse critério é chamado de atribuição “ope legis” do efeito suspensivo, vinculando-se o juiz, quando do recebimento do recurso, à lei, não podendo conceder de ofício dito efeito.
Sobre tal critério, há a retirada do efeito suspensivo do recurso de apelação em alguns casos expressos no Código de Processo Civil em seu artigo 1.012, incisos I a VI, a saber: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória (hipótese dos autos); e VI – decreta a interdição.
Ademais, a título exemplificativo, convém destacar a legislação extravagante que também excepciona a regra da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação de forma automática, que são os casos de condenação à prestação de alimentos (com previsão no artigo 14 da Lei no. 5.478/1968 – excluídos os casos de majoração, diminuição e exoneração do encargo); na sentença que julga improcedente o pedido de instituição de arbitragem (conforme o art. 18 da Lei no. 9.307/1996, visto que tal sentença não é passível de recurso, pois a arbitragem é de natureza contratual entre as partes, que livremente e de comum acordo entabulam um juiz arbitral), ainda, a sentença da Lei de Alienação Fiduciária (art. 3o, §5o, do Decreto-Lei no. 911/69); a sentença que concede o mandado de segurança, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar (conforme art. 14, §3o da Lei no. 12.016/2009); a sentença proferida em ações que tratam do Direito do Consumidor (art. 90 da Lei no. 8.078/90); e da sentença que fixar o preço da indenização nos casos previstos na Lei de Desapropriação (art. 28, caput, do Decreto-Lei no. 3.365/41), entre outras.
Além destas hipóteses apresentadas pelo Código de Ritos, pode o relator suspender os efeitos da decisão recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos: requerimento do apelante; possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação; e relevância dos fundamentos expostos pelo apelado (DONIZETTI, Elpídio. ‘Curso Didático de Direito Processual Civil’. 18a. ed. rev., ampl. e atual, especialmente de acordo com as Leis no. 12.424/2011, 12.431/2011 e Lei n°. 12.810/2013 – São Paulo: Atlas, 2014, pág. 800), hipótese essa que, aliás, é amplamente admitida pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser observado, a título de exemplificação, o REsp no. 1.592.160/PE, julgado em 24 de maio de 2016, pelo Ministro Herman Benjamin.
Desta forma, tem-se que acerca da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação que não o possua “ope legis”, a lei processual civil permite que o Tribunal ou Relator atribuam efeito suspensivo ao Recurso “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, §3o e §4o), sendo este critério denominado de efeito suspensivo “ope judicis”, cuja análise é realizada por simples requerimento da parte interessada dirigido ou ao Tribunal (no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la); ou ao relator (se já distribuída a apelação), sendo sua concessão (ou não) poder ser questionada ainda por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC/15.
Logo, não resta dúvida de que, através desta breve consideração, o efeito suspensivo poderá ser atribuído ao recurso de apelação nas mais diversas ocasiões, constituindo, em sentido amplo, uma verdadeira medida cautelar (DIDIER JUNIOR, Fredie. ‘Curso de Direito Processual Civil’. 9a ed., V. 2. Salvador: Juspodivm, 2014, pág. 137), ou seja, realizada em sede de juízo de cognição sumária, de modo que eventual acolhimento do pedido não necessariamente reflete no resultado final da apelação.
Por sua vez, o instituto da litispendência, que a exemplo da coisa julgada, decorre do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal, e auxilia o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão.
A definição está estampada no artigo 337, parágrafos 1o a 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a ocorrência de litispendência quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação, idêntica, está em curso.
Para a identidade de ações referida, é necessário que haja, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação: personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir).
Assim, se um dos elementos não é igual ao processo comparado, a litispendência deve ser afastada. Da mesma forma, para discussão de litispendência, é necessário que existam duas ações em fase de conhecimento, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos, a uma, porque a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelas terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, a exemplo da empresa Construrio Construtora Rio Ltda., se deu por simples requerimento endereçado a esta Corte de Justiça (feitos no. 1013775-24.2019.8.11.0000 e 1014904-64.2019.8.11.0000), na forma do art. 1.012, §3o, I, do CPC/15, que em nada se assemelha a uma ação propriamente dita, tanto que sua tramitação nesta instância ad quem independe de custas/preparo (art. 69 c/c art. 77, ambos do Regimento Interno desta Corte de Justiça), muito embora deve ser este comprovado no ato da interposição do recurso competente, a teor do que determina o art. 1.007 do CPC/15; e a duas, porque vindicado em momento processual diverso da fase de conhecimento, o que por si só bastaria para afastar o reconhecimento da litispendência aventada.
Diante disso, rejeito a preliminar em voga.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA (CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os recorrentes Espólio de Manoel Coelho Simões e Construrio Construtora Rio Ltda. suscitam a preliminar de nulidade da sentença por carência da ação, sob o argumento de que a inicial não preenche os requisitos necessários de uma demanda reivindicatória, mormente pela falta de levantamento topográfico, demarcação da área, título de propriedade, individualização da coisa e comprovação da posse injusta. Ainda, o recorrente Espólio de Manoel Coelho Simões alega sua ilegitimidade passiva.
Pois bem. Malgrado os esforços do zeloso procurador dos recorrentes, tenho que a alegação recursal de carência de ação por falta de individualização dos imóveis reivindicados deve ser rechaçada, porque a identificação deles é completa e documentada, devidamente discriminada na inicial, que encontra-se redigida nos seguintes termos, verbis:

“1- Imóvel com 1.750 (um mil, setecentos e cinquenta) hectares, de propriedade de Itamar Fabre, Saulo Fabre, Ana Darci Fabre e seus cônjuges desmembrado da “Gleba Brasília Land”, com as seguintes confrontações: o MP-1 situa-se em comum com o lote de Walmir S. Rodrigues e Dr. Hélio Peixoto e daí, segue em linha reta ao rumo magnético de 89o24’NE, com 9.100 mts. de extensão, delimitando-se com o lote de Waldir S. Rodrigues e Dr. Hélio Peixoto, até o MP-2, marco cravado no cerrado. Daí à direita, segue no rumo magnético de 09o53’SE, confinando com Maria Isabel de Abreu, com 1.800 mts. até o MP-3; daí segue ainda à direita ao rumo magnético de 89o24’SW, com 9.100 mts. divisando com o lote rural de João Luiz Fabre e Paulo Moser, até o MP-4; deste finalmente, à direita, segue confinando com Álvaro Feijão ao rumo magnético de 09o53NW, com 1.980 mts. lineares até o MP-1, marco do fechamento deste perímetro, área devidamente registrada sob o no. 1-5088, fls. 189 do L. Geral no. 2-C, do RGI. de Rosário Oeste, em data de 11 de março de 1.983.
2- Imóvel com 1.608 (Um mil, seiscentos e oito) hectares, propriedade comum de João Luiz Fabre, Paulo Moser e suas respectivas esposas, também desmembrada da Gleba “Brasília Land”, situada no município de Nova Mutum, nesta Comarca, dentro dos seguintes limites e confrontações: O MP-1 encontra-se situado em comum com o lote de Nilo Fabre e outros, daí seguindo em linha reta ao rumo magnético de 89o24’NE, com 9.100 mts, delimitando com o lote rural de Nilo Fabre e outros até o MP-2, daí deflete à direita e segue divisando com Maria Isabel de Abreu em linha reta, ao rumo magnético de 09o53’SE, com 1.980 mts. até o MP-3; daí, ainda à direita, segue ao rumo magnético de 89o24’SW, com 9.100 mts. divisando com Lourival Coelho Barreto até o MP-4; deste, finalmente à direita, segue ao rumo magnético de 09o53’NW, com 1.980 mts., divisando com Álvaro Feijão até o MP-1, marco de fechamento deste perímetro. O imóvel encontra-se registrado sob o no. 1-5089, fls. 190, do L. no. 2-C, do RGI de Rosário Oeste, em data de 11 de março de 1.983.” (fls. 06/07).

Atrelado a isso, verifica-se, ainda, a existência de cópia dos Registros dos imóveis sub judice matriculados sob os no. 5088 e 5089 (fls. 20 e 21), das memórias descritivas e certidões resumidas da cadeia dominial respectiva (fls. 22 a 28), bem como da Escritura Pública de Transação Judicial, levada a efeito no Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste às fls. 29/33 do Livro no. 31 (fls. 39/49), devidamente homologada nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 537/77 (fls. 64/65 e 86), em que eram litigantes os anteriores proprietários dos bens litigiosos (Ary Mazzy e sua esposa Helena Corrêa Mazzy) e o requerido também nesta ação reivindicatória (Manoel Coelho Simões).
Não fosse o suficiente, é possível vislumbrar a existência do título de domínio primitivo outorgado pelo Estado de Mato Grosso aos anteriores proprietários (Ary Mazzy e sua esposa Helena Corrêa Mazzy), que por sua vez foram sucedidos pelos ora apelados, de onde se extrai a origem do destaque/desmembramento da porção de terras rurais com quase quatro mil hectares objeto do litígio, oriundo do título definitivo expedido em 30/07/1964, registrado sob o no. 8.534, fls. 96, Livro 3-1, junto ao RGI de Rosário Oeste, cujos autores alegaram na exordial que foram injustamente despojados da área em questão, em decorrência do cumprimento de mandado reintegratório realizado pelo Meirinho de área no bojo dos Autos no. 537/77, em favor de Manoel Coelho Simões, que por sua vez acabou sendo alienado aos demais requeridos nesta ação reivindicatória, consoante extrai-se da cópia parcial do processo retromencionado (fls. 20/85), e cuja confirmação ou não será melhor dirimido por ocasião do mérito, sendo, pois, totalmente descabida a realização do levantamento topográfico, pois, repita-se, a inicial já contém documentos suficientes para esclarecimento a respeito da situação dos imóveis.
A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça relacionada a esta prefacial, que, embora antiga, se mostra consentânea ao aqui verberado. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO E DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação (CPC, art. 236, § 1o). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte (CPC, art. 249, § 1o). Afigura-se descabida a exigência de credenciamento do perito do Juízo no INCRA, se o trabalho não visa a geocertificação de imóvel rural no Sistema Geodésico Brasileiro. A inicial da ação reivindicatória não é inepta se os imóveis estão individualizados de acordo com os títulos de domínio e acompanhados de memoriais descritivos. A discussão acerca da posse não pode ser relegada a segundo plano, pois é requisito da Ação Reivindicatória. Em outras palavras, a posse injustiça é requisito para sua procedência. A não realização de audiência para a oitiva das testemunhas e colheita dos depoimentos pessoais das partes postulada oportunamente caracteriza cerceamento de defesa, em especial, quando a parte sucumbente sustenta a ocorrência de usucapião.” (N.U 0000952-84.2007.8.11.0055, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015 – Destaquei)

Com estas razões, rejeito as preliminares de carência de ação, por ausência de individualização dos imóveis, bem como da ilegitimidade passiva aventada.
É como voto

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA (INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
As terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, invocaram, em suas razões recursais, a nulidade da sentença, sob a justificativa de que foi a mesma proferida por Juízo absolutamente incompetente, aduzindo, em suma, que parte da área reivindicada encontra-se sobreposta em área pertencente à União Federal (matrícula no. 16.616), denominada “Gleba Pilãozinho”, declarada como de interesse público para fins de reforma agrária nos processos administrativos no. 54240.001509/2016-41 e 54000.001965/2017-03, ambos em trâmite junto ao INCRA, de modo que pleiteiam que seja reconhecida a nulidade da sentença e da liminar concedida, remetendo-se os autos à Justiça Federal, por força da Súmula 150 do STJ.
Esta mesma preliminar foi também suscitada pelos demandados Laerte Mioranza, Denise Cassol Mioranza e Geni Fochesato Mioranza, razão pela qual analisarei de forma conjunta, e já adianto, desde logo, que a presente prejudicial de mérito não merece acolhida, pelas razões que passo a declinar.
Inicialmente, convém ressaltar que questão assemelhada ao ora em análise já foi aventada no presente feito, tanto que o Juízo singular, ainda quando o feito era presidido pelo MM. Juiz de Direito – Dr. João Thiago de França Guerra, mormente munido das informações constantes no primeiro laudo pericial realizado por assistente compromissado, em particular a existência de sobreposição da área reivindicada sobre terra indígena (“Santana”), cuja cópia integral, acrescida da respectiva complementação, encontra-se acostada entre as fls. 827/884 – vol. V, ex officio, por meio da decisão fundamentada de fls. 1.573/1.574 – vol. VIII, esta datada de 29/03/2012, determinou a remessa dos autos à Vara Federal de Diamantino/MT, por ser competente para decidir sobre a intervenção da FUNAI no polo passivo desta ação, a ser processada perante a Justiça Federal, caso admitida a intervenção em assistência ao indígena.
Encontrando-se os autos na Justiça Federal, fora determinada a intimação da autarquia federal para manifestar interesse no feito (fl. 1.588), a qual, invocando a necessidade de análise minuciosa dos detalhes técnicos apresentados no aludido laudo, requereu, por meio da Procuradoria-Geral Federal, a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fls. 1.589/1.590), que por sua vez foi deferido pela MMa. Juíza Federal, Dra. Vanessa Curti Perenha Gasques (fl. 1.592).
Após o transcurso do prazo de suspensão, e já tendo o feito sido instruído com a manifestação preliminar da parte autora (fls. 1.608/1.628), a autarquia federal interveio nos autos para informar que não possuía interesse na lide, tendo por base manifestação contida no informe no. 0018/2013/PFE-FUNAI/PGF/AGU-COMAF, que de forma expressa esclareceu que a área reivindicada pelos autores encontra-se, ao menos, a 1km de distância da Terra Indígena Santana, demarcada por força do Decreto no. 98.143, de 14 de setembro de 1989 (fls. 1.630/1.639), e cuja cópia integral do processo administrativo de identificação e delimitação fora acostado pelo IBAMA por meio do CD-R de fl. 1.649, sendo oportunamente determinada a exclusão da FUNAI do polo passivo da lide, na condição de assistente litisconsorcial, e, via de consequência, reconhecida a incompetência da Justiça Federal, com a devolução dos autos à Justiça Estadual (fl. 1.641 e verso – datada de 23/05/2013), sem qualquer recurso das partes, conforme certificado à fl. 1.650vo, de modo a não justificar o apontado “erro” apontado pelas recorrentes Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, já que o desinteresse da FUNAI em intervir no feito decorreu de prévia manifestação do corpo técnico da respectiva pasta.
Por sua vez, em relação ao suposto interesse do INCRA noticiado pelos recorrentes, tem-se que o mesmo advém dos processos administrativos no. 54240.001509/2016-41 e 54000.001965/2017-03, cuja cópia integral encontra-se acostada às fls. 2.049vo/2.225vo – vol. XI e XII, donde se extrai haver manifestação expressa da referida autarquia sobre área remanescente contendo pouco mais de seis mil hectares de uma área pertencente à União Federal (matrícula no. 16.616), denominada “Gleba Pilãozinho”, declarada como de interesse público para fins de reforma agrária, que por sua vez foi arrecadada e incorporada ao patrimônio público do ente federal em 27/09/1985, por força do art. 28 da Lei no. 6.383/76, conforme Portaria INCRA DF no. 092, de 12/09/85, e que supostamente parte dela está sobreposta àquela reivindicada.
Entretanto, analisando detidamente referidos processos administrativos em detrimento dos presentes autos, tenho que, ao contrário do defendido pelas apelantes, ao menos por ora, não há interesse jurídico legitimador da intervenção do INCRA como terceiro – assistência simples ou litisconsorcial – em ação reivindicatória que envolve particulares, tanto que a própria Advocacia-Geral da União (AGU), que representa legalmente seus interesses, expressamente deixou de se manifestar nos autos, destacando que seu acionamento se desse em momento futuro, qual seja, “para ajuizamento da necessária ação reivindicatória, caso o(s) ocupante(s) não desocupem administrativamente as Glebas públicas pretendidas por esse INCRA/MT” (fl. 2.166vo).
Como cediço, na assistência simples o interesse jurídico é mediato (CPC/15, art. 119) e se revela na existência de um vínculo jurídico entre o assistente (terceiro) e o assistido (parte), que poderá ser afetado pelo julgamento do processo: o terceiro pode vir a sofrer prejuízos jurídicos com a decisão da causa em que o assistido figura como parte.
Já na assistência litisconsorcial o interesse jurídico na causa é imediato (CPC/15, art. 124) e se consubstancia quando a decisão puder afetar a relação jurídica de que seja o terceiro, também ou só ele, titular. Mantém, o terceiro, relação jurídica com a parte adversária daquela a quem pretende ajudar.
Como se observa, na modalidade de assistência qualificada, o direito que se discute no processo é – também – do assistente ou somente dele.
Na assistência, portanto, a intervenção somente se justifica por conta de uma autêntica relação de prejudicialidade (simples) ou mesmo de identidade (qualificada) entre a situação jurídica do terceiro (INCRA) e o objeto litigioso do processo pendente; por isso a situação jurídica do assistente é dependente da situação jurídica que constitui o objeto do processo pendente; por isso a situação jurídica do assistente é dependente da situação jurídica que constitui o objeto do processo no qual ele pretende intervir.
No caso desta ação petitória, contudo, não se observa nenhuma relação jurídica entre o INCRA e os autores, tampouco entre aquele e os requeridos e/ou denunciados à lide; o processo e o julgamento da demanda não repercute (diga-se: de imediato) em eventual programa de reforma agrária (ainda futuro e incerto), que – em tese – poderá vir a ser desenvolvido pelo INCRA na área (total ou parcial), se e quando cabível, com todas as implicações daí decorrentes, inclusive observância das condicionantes legais, a exemplo da desapropriação com dispensa de vistoria ou avaliação (Lei no. 8.626/93, art. 2o, §6o).
A esse propósito, releva notar que sequer existe o pedido de intervenção formulado pelo INCRA no presente feito, mediante instrução de documentos pertinentes, sendo tal informação trazida pelas terceiras interessadas, ora recorrentes, Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, mormente porque foram diretamente surpreendidas com a notificação expedida pela referida autarquia veiculando notícia acerca da desocupação voluntária de parcela do imóvel (1.431,0971ha) no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 2.221/2.225 – vol. XI).
Não bastasse isso, referidos processos administrativos instaurados pelo INCRA estão paralisados à espera de definição quanto à defesa escrita ofertada pelas terceiras interessadas (fls. 2.226/2.231 – vol. XI), já que não há qualquer registro acerca de sua conclusão. Da mesma forma, não há previsão de quando irá se concretizar, não há sequer informações quanto à publicação do decreto expropriatório.

Logo se vê que o processamento desta ação reivindicatória em nada repercute no processo administrativo – em tese – existente e – de fato – paralisado por causa da indefinição sobre sua conclusão; menos ainda se poderia conceber qualquer implicação em eventual e futura área de desapropriação.
Parece induvidoso, portanto, que não há nenhum risco de prejuízo ao INCRA, seja porque o aventado interesse da autarquia na parcela remanescente de área sobreposta à reivindicada encontra-se ainda em estágio embrionário, que ainda pende de conclusão administrativa, seja porque eventual declaração de interesse da União Federal para fins de reforma agrária, independentemente se por meio de desapropriação ou não, em nada interferirá no desfecho do presente processo, já que não faz coisa julgada frente ao ente público, tendo em vista a supremacia do interesse público sobre o particular.
Diante disso, rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA (VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Espólio de Manoel Coelho Simões relata que a sentença hostilizada “não dedicou uma linha sequer às preliminares de cabimento da ação reivindicatória, ao mesmo tempo em que registra a apreciação da argumentação de que os títulos dos autores não se confundem com os títulos dos requeridos”, de modo que entende que há vício na fundamentação, cuja consequência é a nulidade do decisum, na forma do art. 489, §1o do CPC/15.
Saliente-se que, por oportuno, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive deste Tribunal, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88.
Ressalta-se, ainda, que assim dispõe o Enunciado 7 sobre o Código de Processo Civil de 2015, aprovado em Sessão Plenária, realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, pelos magistrados que integraram os Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Novo Código de Processo Civil:

“(arts. 11 e 489, § 1o, IV). Considera-se suficientemente fundamentada a decisão em que o juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e pertinentes alegados pelas partes.”

No caso concreto, em que pese o espólio recorrente afirmar a ausência de enfrentamento da preliminar arguida, qual seja, carência da ação, que, aliás, já foi enfrentada anteriormente por esta Magistrada, do detido exame do feito o que se verifica é justamente o oposto, já que, por ocasião da prolação da decisão de saneador (fls. 588/589 – vol. III), referida prejudicial foi relegada para o julgamento do mérito pelo Juiz singular – Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho, mormente porque a questão afeta à falta de delimitação da área se confundia com aquele, à exemplo da análise dos títulos e cadeia dominial respectiva, o que, de fato, foi realizado pela togada sentenciante, cujo acertou ou não ainda será melhor analisada no mérito recursal.
Dito isso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (ULTRA PETITA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os recorrentes Laerte Mioranza, Denise Cassol Mioranza e Geni Fochesato Mioranza, bem como as terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, alinham também preliminarmente ao exame do mérito, a nulidade da sentença, por condenação “ultra petita”, relacionada à antecipação de tutela que conferiu a imissão de posse da área reivindicada aos autores-apelados, argumentando, para tanto, que seu deferimento se de ofício, sem qualquer requerimento expresso da parte interessada, além de encontrar-se desprovida de fundamentação, seja porque não comprovado os requisitos necessários para tanto, seja porque não exigida caução idônea a fim de subsidiar o imediato cumprimento da medida de imissão na posse por parte dos demandantes-recorridos (art. 520, IV, CPC).
Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelos apelantes, tenho que a preliminar em tela deve ser rechaçada.
A uma porque, ao contrário do sustentado pelas mesmas, a sentença é clara ao mensurar que o pedido de antecipação de tutela fora pleiteado pelos autores-recorrentes, sendo tal pedido constante da petição atravessada às fls. 1.571/1.572 – vol. VIII, vindicado, inclusive, quando o feito já se encontrava apto para julgamento, já que acostado logo após as alegações finais ofertadas por todos os litigantes, mas anteriormente ao declínio de competência para a Justiça Federal por suposta sobreposição da área reivindicada em terras indígenas (Santana), cuja proteção constitucional é atribuída a FUNAI, sendo, no entanto, refutada qualquer incidência sobre tais áreas, conforme já explanado anteriormente, de modo que me reporto aos fundamentos ali deduzidos.
Por pertinente, transcrevo, na essência, o teor do pedido retro, para que não reste dúvidas de que o pedido partir sim dos autores-recorridos, e não realizado ex officio pela Magistrada sentenciante:

“O ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ FABRE e OUTROS, já qualificados no processo de AÇÃO REIVINDICATÓRIA em epígrafe, promovida contra MANOEL COELHO SIMÕES e OUTROS, comparecem à presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado que ao final assina, para expor e ao final requerer:
Excelência, é de suma importância que em caso de procedência da presente ação seja concedido a tutela antecipada em sentença, pelo que no processo consta, bem como pelo que abaixo se expõe.
1. DA POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA
Esclarece o Código de Processo Civil que:

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (omissis).
§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.”

A verossimilhança das alegações restou demonstrada documentalmente pela farta prova documental inequívoca acostada ao processo, onde restou demonstrado que o imóvel dos autores se encaixa perfeitamente no mosaico da região, bem como pela complementação da perícia de fls. 1098, onde o perito é claro em afirmar que “quanto à origem do título do sr. Manoel Coelho Simões (...) foram expedidos em outro lugar, distante aproximadamente 60 quilômetros da área em litígio”.
Por outro lado, o dano irreparável ocorre pelo simples fato de que já se passam mais de 30 anos que os autores estão tolhidos do seu direito de propriedade e se perdurar a situação todos virão a falecer sem nunca ter tomado posse da propriedade que um dia o genitor dos jovens rapazes que eram (hoje senhores de idade) adquiriu, tudo por culpa de um “grileiro” que um dia achou por bem mudar seu imóvel de lugar.
Desse modo, requer desde já a concessão da medida antecipatória em sentença, nos moldes do artigo 273, I do CPC.” – fls. 1.571/1.572 (Destaquei).

A duas porque, também ao contrário do defendido pelos recorrentes, a concessão da antecipação de tutela na sentença encontra-se fundamentada em dados constantes dos próprios autos, mediante análise criteriosa dos requisitos necessários para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora).
Aqui, pertinente registrar que o entendimento do STJ, mesmo diante da sistemática processual civil anterior, sempre foi no sentido da possibilidade de concessão de tutela antecipada na sentença (cf. STJ, REsp 706.252/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 234).
E nas palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, “O inciso V tem por objetivo afastar de vez a dúvida: mesmo que se trate de processo que gere sentença sujeita a apelação com efeito suspensivo, ou seja, encartável na regra geral (art. 1.012, caput), se a tutela provisória for concedida na sentença, esta não pode ficar sujeita a apelação com efeito suspensivo. De fato, trata-se de pronunciamento que teria sido normalmente concedido liminarmente, mas, por alguma razão, não o foi. Agora, no momento da sentença, a cognição já é exauriente – ainda assim, o juiz pode conceder uma ‘liminar’ tardia, que não será mais uma liminar, mas um capítulo da sentença, em que se tutela ou a evidência (tardiamente percebida), ou a urgência (de que o juiz se deu conta em momento adiantado do processo – melhor agora, do que nunca; ou, então, porque a urgência configurou-se depois do início do processo e antes da sentença). Então, o fato é que, ainda que soe estranho, o juiz pode, sim, conceder tutela provisória na sentença. E a urgência ou a evidência justificam a necessidade da eficácia imediata deste provimento final que é a sentença.” (in ‘Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo’. São Paulo: RT, 2015, pág. 1.445 – grifos nossos).
Portanto, seja uma tutela de urgência (antecipada ou cautelar), seja uma tutela da evidência, enquanto não entregue o bem da vida (o que muitas vezes só ocorre com o trânsito em julgado), haverá interesse na antecipação, no acautelamento ou na evidência, mesmo porque, como se sabe, o efeito suspensivo como regra na apelação, apesar de criticado pela doutrina, foi mantido no CPC/15 (art. 1.012, caput), cujo problema, inclusive, já foi rebatido por esta Magistrada em preliminares anteriores.
A três porque, em que pese a regra do cumprimento provisório de sentença ser a necessidade de caução para as situações previstas no inciso IV do artigo 520 do CPC/15, tem-se que a citada regra comporta hipóteses de dispensa, estes igualmente elencadas no art. 521, o que não significa dizer que a execução, nesses casos, deixa de ser provisória e se torna definitiva. Ao revés, o título executivo mantém seu caráter provisório, permanecendo aplicável a responsabilidade objetiva do exequente na possibilidade de reforma ou anulação da decisão que serviu como título para execução, consoante disposto no §4o do mencionado dispositivo legal, que remete à possibilidade de a parte diretamente lesada com o cumprimento provisório da sentença, quando pendente de recurso não dotado de efeito suspensivo, como sói a espécie dos autos, vir a ser reparado pelas perdas e dados correspondentes.
No caso vertente, tem-se que a regra de dispensa da caução por parte da Magistrada sentença foi amparada na hipótese elencada no inciso II do CPC/15, que autoriza a execução provisória da sentença quando o credor demonstrar situação de necessidade, que é justamente a hipótese dos autos, mormente considerando-se o longo transcurso de tempo de tramitação do feito, impossibilitando-os (autores) de exercerem todos os direitos inerentes à propriedade (usar, gozar e dispor).
Atrelado a isso, tratando-se de uma típica tutela de urgência em caráter antecedente, sua concessão encontra-se umbilicalmente ligada ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, que, na essência, remetem-se aos já mencionados requisitos da “fumaça do bom direito” e do “perigo da demora” elencados no art. 273 do CPC ab-rogado, de modo que ganha especial destaque a previsão contida no §1o do art. 330 do atual Código de Ritos, que, em complemento à regra do art. 521, II, do mesmo diploma legal, confere ao juiz, casuisticamente, a análise acerca da necessidade ou não de se prestar a caução idônea – real ou fidejussória –, o que, repita-se, se mostrou desnecessária na hipótese, possibilitando o cumprimento provisório da sentença, circunstância essa, aliás, que guarda perfeita harmonia com o entendimento do STJ em casos correlatos.
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. VAZAMENTO DE OLEODUTO DA PETROBRAS QUE IMPOSSIBILITOU A PESCA NA BAÍA DE ANTONINA/PR. INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 475-O, § 2o, I, DO CPC. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 – Nas execuções provisórias nas ações de indenização pelo vazamento do oleoduto Olapa, que impossibilitou a pesca na Baía de Antonina e adjacências, mas também aplicáveis a outros casos de acidentes ambientais semelhantes, é permitido ao juiz da execução, diante da natureza alimentar do crédito e do estado de necessidade dos exequentes, a dispensa da contracautela para o levantamento do crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo (art. 475-O, § 2o, I, CPC). 2 – Na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça, é possível deferir o levantamento de valor em execução provisória, sem caucionar, quando o tribunal local, soberano na análise fática da causa, verifica, como na hipótese, que, além de preenchidos os pressupostos legais e mesmo com perigo de irreversibilidade da situação, os danos ao exequente são de maior monta do que ao patrimônio da executada. 3 – Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 7 de sua súmula, qualquer pretensão de análise das condições econômicas das partes envolvidas. 4 – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ no 8/2008.” (REsp 1145358/PR – Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO – Data do Julgamento: 25/04/2012 – Data da Publicação/Fonte: DJe 09/05/2012)

Por fim, mas não menos importante, cabe acentuar que a sentença foi expressa no sentido que a imissão dos autores/apelados na posse dos imóveis reivindicados somente seria possível acaso a respectiva área não estivesse plantada qualquer que seja a espécime vegetal, e na diante da sua verificação, tão somente por ocasião do percebimento dos frutos plantados por quem quer que estivesse na área, o que confirma a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sem levar em consideração, ainda, consoante já mensurado em linhas pretéritas, que o cumprimento provisório restou sobrestado pelas decisões proferidas nos pedidos de atribuição de efeito suspensivo no. 1013775-24.2019.8.11.0000 e 1014904-64.2019.8.11.0000, pleiteados, respectivamente, pelas terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, e Construrio Construtora Rio Ltda., restabelecendo a posse da área sob litígio às mesmas.
Por essas razões é que rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento “ultra petita”.
É como voto.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (EXTRA PETITA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
As terceiras interessadas, Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, ainda em sede de preliminar, apontam que a sentença impugnada é extra petita, na medida em que acabou por afetar áreas rurais de sua propriedade, sobretudo àquelas registradas com as matrículas no. 375 e 376, a qual não foram apontadas na petição inicial como sendo objeto da demanda, esta limitada às matrículas no. 5.088 e 5.089 do RGI de Rosário Oeste, razão pela qual entendem que não poderia ser reconhecida a propriedade das mesmas aos apelados, ainda que em decorrência de erros da perícia, devendo, portanto, ser declarada a nulidade parcial do decisum.
Na hipótese em litígio, a aludida tese prejudicial confunde-se com o mérito do recurso, tendo em vista que ao referir-se à eventual afetação de área que lhes pertence, remetem as recorrentes à cadeia dominial das respectivas matrículas, mostrando-se, pois, de suma importância seu confronto com os dados obtidos com a perícia judicial, a qual, inclusive, poderá ou não refletir no resultado da demanda primitiva.
Logo, a preliminar de julgamento “extra petita” confunde-se com o mérito, e com ele será analisada.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em mesa um processo de 12 (doze) volumes, cujo trâmite processual já perdura por mais de duas décadas, já que a presente ação reivindicatória foi ajuizada em 30/09/1996 (fl. 05vo), inicialmente perante à Vara Única da Comarca de Nobres (à época dos fatos), cujo bem da vida pretendido, entre idas e vindas de redistribuições à Justiça Federal, retorno à Justiça Estadual e declínios entre Comarcas decorrente da criação de nova unidade judiciária em correspondência à situação da coisa (art. 47, caput, do CPC/15, com correspondência no art. 95, caput, do CPC/73), apenas foi garantido pela sentença impugnada por meio das apelações em análise em 14/08/2019 (fls. 1.885/1.907 – vol. X), de modo que, em prestígio ao princípio da efetividade da jurisdição dada a desgastante tramitação processual desta ação, passo ao exame criterioso dos pontos deduzidos nos apelos, a fim de se proferir uma decisão justa e equânime ao caso concreto.
E já adentrando à insurgência recursal, tem-se que em comum a todas as apelações interpostas, seja por parte dos requeridos, seja àqueles aventados por parte das terceiras interessadas, relacionam-se à impropriedade do segundo laudo pericial homologado pelo Juízo de 1o grau, que, sob a ótica dos recorrentes, padece de vícios insanáveis envolvendo o estudo da cadeia dominial dos imóveis reivindicados, mormente por não ter sido produzido com o necessário levantamento topográfico e demarcação dos lotes, tampouco promover pesquisas junto à base cadastral do INTERMAT, órgão expedidor dos títulos – primitivo e/ou derivados, via Mosaico de Localização e de expedição de certidões de inteiro teor atualizadas, que em contrapartida foi verificado no primeiro laudo pericial, totalmente desconsiderado pela Magistrada sentenciante, pelo que entendem pela sua imprestabilidade, motivando, pois, na reforma da sentença, alterando-se o seu resultado para improcedência do pedido inicial.
Pois bem. Quanto ao ponto destacado, é fato incontroverso que, durante a tramitação da presente ação reivindicatória, que, repita-se, perdurou por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, foram realizadas duas perícias judiciais por profissionais da área da Engenharia (Agrimensor), responsáveis por analisar dados geográficos e realizar a medição de terrenos ou áreas mais amplas, especialidade esta que guarda perfeita harmonia com a previsão contida no atual art. 465, que forma expressa impõe ao juiz o dever de nomear apenas “perito especializado no objeto da perícia”, sendo a primeira delas requisitada por ambas as partes litigantes e a segunda de ofício pela Juíza a quo.
E ao que se verifica dos autos, o fundamento utilizado pela insigne Magistrada para justificar a segunda perícia calcou-se na existência de lacunas, divergências e contradições no laudo antecedente, em particular o apontamento da exata localização da área objeto do litígio, conforme pode ser observado da decisão de fl. 1.659 e verso – vol. IX.
Como cediço, inúmeros fatores podem acarretar a insuficiência do trabalho pericial e respectivo laudo, como, por exemplo, a ausência de respostas a quesitos, a falta de fundamentação, e o não esclarecimento das principais questões que envolvem o objeto da perícia, de modo que, uma vez caracterizada a deficiência da perícia, retratada por um laudo lacônico ou inconclusivo, o Código Processual (atual e ab-rogado) é claro em conferir ao juiz o poder-dever de se determinar, de ofício, ou a requerimento da parte, a realização de uma nova perícia (art. 480, CPC/15), que será regida pelas mesmas disposições estabelecidas para a perícia que a antecedeu (art. 480, §2o, CPC/15), sendo que a segunda perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, suprindo omissões ou corrigindo inexatidões dos resultados decorrentes do trabalho pericial anterior (art. 480, §1o, CPC/15).
Em relação a tal perícia, pertinente registrar que o novel CPC, no §3o do mencionado dispositivo legal, dispõe que “a segunda perícia não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra”. Todavia, aludida regra não pode ser tida como absoluta, já que sua aplicação somente será possível quando os vícios forem sanáveis. Afinal, se o trabalho pericial vier a ser considerado nulo, não há como se cogitar sua valoração pelo Magistrado, hipótese na qual a segunda perícia certamente é realizada em substituição à primeira, sendo justamente essa a hipótese dos autos, senão vejamos.
O primeiro laudo pericial, este de lavra do Expert, Engenheiro Agrimensor, Gilmar Pinto Cabral, encartado às fls. 812/884 – vol. V, que, após estudo cadastral fornecido pelo órgão respectivo (INTERMAT) e análise das plantas e mapas cartográficas, em apenas 13 páginas, dentre as quais as sete primeiras destinaram-se à comprovação da cadeia dominial dos títulos primitivos das áreas reivindicadas e daquelas confrontantes (as páginas seguintes serviram para respostas aos quesitos formulados), chegou à conclusão de que os imóveis reivindicados, além de parte deles incidirem sobre a Área Indígena Santana – cuja sobreposição foi rechaçada pela autarquia federal de proteção aos interesses silvícolas (FUNAI) –, estavam distantes mais de 10 (dez) quilômetros.
Eis o teor da conclusão final (fl. 826):

“4 – CONCLUSÃO FINAL
Os requerentes propuseram a ação em 30 de setembro de 1996 fl. 05v contra Manoel Coelho Simões e Outros dos autos, conforme o levantamento para a localização das suas áreas, ficou constatado que a área pretendida da reivindicação, encontra-se ao sul do lote primitivo Ary Mazzi, enquanto que os requerentes tinham suas convicções que a linha sul do lote primitivo Paulo Marques de Freitas, seria a linha sul do lote primitivo Ary Mazzi, ou seja, uma diferença mais de 10 quilômetros, conforme já descrito nos quesitos acima, as matrículas reivindicadas 5.088 e 5.089 estão incidindo em parte da Fazenda Santa Clara, de propriedade de Guerino Ferrarin Grupo GGF.
Sendo parte destas matrículas dentro da Terra Indígena Santana, conforme demonstrado em planta que segue em anexo.”

Inicialmente, quanto à alegada sobreposição das áreas reivindicadas em terras indígenas, reporto-me uma vez mais aos documentos juntados às fls. 1.630/1.636 – vol. VIII, correspondentes à manifestação do FUNAI quando o feito tramitava na esfera da Justiça Federal que, de forma categórica, informou “que a área objeto de litígio não está inserida dentro de terras indígenas, conforme documentação anexa. In casu, consoante se denota na Informação 0018/2013-PFE-FUNAI/PGF/AGU/COMAF, a Diretoria de Proteção Territorial informou através da Informação Cartográfica 0224/2013, que o imóvel encontra-se a, aproximadamente, 1km de distância da TI Santana”, fato que é confirmado tanto pelo mapa/informação cartográfica no. 0224/2013 de fl. 1.671 – vol. IX e processo administrativo de identificação e delimitação da terra indígena, ocupada pelos índios da etnia Bakairi e demarcadas por força do Decreto no. 98.143, de 14 de setembro de 1989 (CD-R de fl. 1.649 – vol. VIII), como pelo próprio estudo cadastral dos lotes primitivos de Ary Mazzi e Paulo Marques de Freitas fornecido pelo INTERMAT anexo ao referido laudo pericial (fls. 839/847 – vol. V), donde se extrai a menção expressa de que “não foi encontrado vestígios de selvícolas dentro da região”.
Quanto à real localização dos pontos de amarração dos imóveis reivindicados, cujo teor foi refutado pelos autores/apelados juntamente de laudo confeccionado pelo assistente técnico (fls. 888/1.000), e que fora acolhido pelo togado singular durante a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 1.084/1.086 – vol. VI), mediante intimação do Sr. Perito para complementar e/ou esclarecer acerca da “origem e localização dos títulos do Sr. Manoel Coelho Simões”, as quais foram aportados às fls. 1.095/1.098, oportunidade em que fora esclarecido que o título em questão foi “expedido em outro lugar, distante aproximado 60 quilômetros da área em litígio”, mas reforçando que “a área em litígio, pretendida pelos requerentes situa-se no título primitivo Paulo Marques Freitas e a área das matrículas dos requerentes está no título primitivo Ary Mazzi, uma distância aproximado do local pretendido e o local onde foram expedidas as matrículas 5.088 e 5.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste de 10 quilômetros”.
Pertinente registrar, contudo, que fora omitida circunstância relevante para a real localização da área em disputa, já que do exame de documentos outros, em especial a prova emprestada admitida pelo Juízo a quo em sede de audiência de instrução e julgamento, qual seja, a cópia parcial dos autos de Reintegração de Posse no. 1031/2006 (Cód. 27084) que tramitou perante a mesma Vara e Escrivania (fls. 1.101/1.402 – vol. VI a VIII), cujos litigantes eram Contrurio Construtora Rio Ltda., empresa de propriedade do requerido Manoel Coelho Simões, e Otaviano Olavo Pivetta, envolvendo justamente um dos imóveis reivindicados (ou parte deles), que acabou sendo integralizado à “Fazenda Mãe Margarida S/A”, atualmente incorporada pelas terceiras interessadas Terra Santa Brasil S/A e TS Brasil S/A (antiga Vanguarda do Brasil S/A), cujo “grupo” tinha como fundador, maior acionista individual da companhia e membro do Conselho de Administração a figura do ex-Prefeito de Lucas do Rio Verde/MT (Otaviano Olavo Pivetta), sendo a totalidade das 2.147.952 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia de sua titularidade, representativas de 11,99% do capital social alienadas em leilão realizado na BM&F Bovespa em fevereiro de 2017 (fontes: https://spotniks.com/estes-sao-os-8-politicos-mais-ricos-do-brasil-e-aqui-esta-origem-de-suas-fortunas/ e file:///C:/Users/Andre1/Downloads/TerraSanta_FRE2017_V14_17052018%20(2).pdf ), e que foi supostamente afetada/atingida irregularmente pela sentença desta ação reivindicatória, porquanto incidente sobre as matrículas no. 426, 427, 375 e 376, em que também foi objeto de realização de perícia pelo Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral, cujo laudo de fls. 1.348/1.368, acrescido da necessária complementação (fls. 1.439/1.445), foi conclusivo no sentido de que “a área em questão está denominada 1.075,00 ha remanescente da matrícula 6.953 do C.R.I. de Rosário Oeste – MT, tem sua origem na matrícula 10.812, com a superfície de 55.855 ha, está distante do local em litígio. Tendo em vista que o Requerido também possui várias áreas na mesma localidade com matrículas na mesma origem da área em questão, sendo que tem matrícula contíguas com a área em questão”.
Em relação à integração da porção de terras na denominada “Fazenda Mãe Margarida S/A”, sobreleva apontar que o ato constitutivo respectivo, que encontra-se acostado às fls. 1.371 e ss. – vol. VII, cuja área em disputa de pouco mais de mil hectares (1.075ha), remete sua origem ao feito reintegratório no. 760/87, de uma área maior (4.000ha), disputadas entre Ary Mazzi e Manoel Coelho Simões (fl. 1.383), justamente a demanda em que os autores-apelados defendem a ocorrência de ilegalidade no cumprimento do mandado reintegratório, incidindo sobre os imóveis que lhes pertenciam, e que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação reivindicatória (cf. fls. 29/86).
Aqui, pertinente esclarecer que a existência de um provimento jurisdicional favorável a uma das partes envolvidas em ação de natureza exclusivamente possessória, como é o caso dos autos da ação de reintegração de posse retromencionada (Cód. 27084), cujos pedidos foram julgados procedentes em favor da Construrio Construtora Rio Ltda., consoante consulta realizada no sítio eletrônico de andamento processual desta Corte de Justiça, confirmada em segundo grau por meio do RAC no. 144671/2012, de relatoria da eminente colega Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que por versar objeto similar à presente lide, remetendo-se, por sua vez, ao feito no. 760/87, em nada influencia no feito reivindicatório ora em análise (Cód. 33145), dada sua natureza distinta da possessória, em que a parte interessada deve demonstrar, de forma inequívoca, não sua posse sobre o imóvel objeto de litígio, mas, sim, o domínio, porquanto tal modalidade de ação é destinada a assegurar ao proprietário a possibilidade de reaver a coisa das mãos daquele que injustamente a possui, conforme preceito inserido no artigo 1.228 do Código Civil.
Logo, ao contrário do defendido pelos demandados-recorrentes Laerte Mioranza, Denise Cassol Mioranza e Geni Fochesato Mioranza, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada material, que pressupõe o ajuizamento de ação idêntica em seus três elementos, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo objeto, elementos estes que se mostram inexistentes, eis que as demandas que já transitaram em julgado (autos no. 760/87 e 1031/2006) possuíam natureza possessória.
Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – OBJETOS DISTINTOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PLEITO EXORDIAL – PROVA DO DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na presente ação, o pleito discutido tem natureza reivindicatória de propriedade, sendo que o feito possessório já julgado, possui objeto distinto, apesar da identidade das partes. Ademais, insta esclarecer que ação de reivindicação tem natureza de direito real imobiliário, onde compete ao proprietário não possuidor da coisa reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha. Restou demonstrado nos autos, a presença dos requisitos para a concessão do pedido exordial, sobretudo diante do título de domínio do bem por parte da parte agravada.” (N.U 1001029-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019 – destaquei)

Por sua vez, o segundo laudo pericial, este de lavra do Expert, Engenheiro Agrimensor, Amadeu Rampazzo Junior, encartado às fls. 1.702/1.832 – vol. IX, cuja realização, repita-se, foi determinada pela Magistrada de 1o grau para fins de apontamento da perfeita e real localização dos imóveis sub judice, ante a constatação da existência de lacunas, divergências e contradições no laudo antecedente, após análise de campo, oriunda de vistorias “in loco” com fotografias da área periciada e levantamento de pontos com GPS de navegação, pesquisas de imagens provenientes do satélite Sentinel-2, bem como de estudo dominial das certidões de inteiro teor fornecidas pelos órgãos respectivos (RGI de Rosário Oeste e INTERMAT) anexos aos autos, chegou-se à conclusão precisa da localização da área reivindicada, cujo resultado é diametralmente oposto ao primeiro laudo, embora muito mais rico de detalhes que não foram dispensados satisfatoriamente pelo perito antecedente, já que composto de mais de cem laudas, das quais 70 (setenta) delas destinaram-se à esmiuçar a integralidade da cadeia dominial desde seu nascedouro.
Em síntese, o que se constatou com referido laudo pericial é que a origem das matrículas objeto da presente lide, quais sejam, matrículas no. 5.088 e 5.089, ambas registradas perante o CRI de Rosário Oeste/MT, deriva do título primitivo expedido em favor de Ary Mazzi (matrícula no. 8.534), destacado de uma área maior denominada “Brasília Land”, com 9.843ha (nove mil, oitocentos e quarenta e três hectares), adquirido do Estado de Mato Grosso ainda em meados da década de 1960, bem ainda que entre a data do cumprimento equivocado do mandado reintegratório dos autos no. 760/87, envolvendo uma área de 4.000ha (quatro mil hectares) disputada pelas pessoas de Ary Mazzi e Manoel Coelho Simões, até a prolação da sentença no bojo desta ação petitória, houve a confirmação da ocorrência de vários vícios incidentes nas filiações derivadas da matrícula no. 6.845, em especial àquela registrada em nome da terceira interessada Construrio Construtora Rio Ltda., de propriedade do requerido Manoel Coelho Simões, perante o CRI de Diamantino/MT (matrícula no. 10.812), deslocando ardilosamente os títulos dele derivados para localização diversa, destacando-se para a questão da rede hidrográfica da região.
Pela riqueza de detalhes, mormente em relação à confirmação das irregulares contidas os títulos das propriedades registradas em nome dos requeridos e terceiras interessadas, ora recorrentes, reproduzo-o em sua integralidade, ipsis litteris:

“[...] o fluxograma da matrícula da “Construrio” – Construtora Rio Ltda. (6953 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT), sendo que o fluxograma parte do título primitivo (PARANATINGA, CAMPO BELLO, RETIRO E SOBRADO) e chega até as últimas certidões acostadas aos Autos.
[...]
Analisando o fluxograma, observa-se que a origem da matrícula da “Construrio” é a Matrícula no 10.812 – C.R.I. de Diamantino/MT, que traz um imóvel rural, com área de 55.855 hectares, tendo como proprietário JOÃO FERREIRA DA SILVA. Segue em cópia abaixo o memorial descritivo da certidão. É importante ressaltar que não é possível montar o perímetro descrito neste memorial pelo fato de não haver rumos ou azimutes das linhas divisórias, porém, há na descrição a citação de hidrografias que confrontam o imóvel (Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal), sendo que essa hidrografia, considerada como ponto imutável, é de grande valia para a correta localização dos imóveis posteriormente desmembrados deste título.

IMAGEM SUPRIMIDA

A fim de comprovar as confrontações citadas na matrícula, segue abaixo a Figura 04, que traz os títulos primitivos fornecidos pelo INTERMAT na época. Essa base faz parte do acervo próprio deste Perito e condiz com as informações fornecidas pelo órgão. Analisando a Figura, observa-se que o Ribeirão Piavas e o Ribeirão Bananal, citados na descrição do perímetro da matrícula, confrontam-se perfeitamente com o título denominado “LOTES CAMPOS BELOS, RETIRO, SOBRADO, CORREGO FUNDO OU COURO DE PORCO”, sendo essa a denominação, com pequenas diferenças, citada na Certidão de Localização No 0324/87, emitida pelo INTERMAT e anexadas aos Autos nas fls. 1255, sendo denominado neste documento como “PARANATINGA, CAMPO BELLO, RETIRO E SOBRADO”. É importante ressaltar que o Rio Paranatinga, citado na Matrícula no 10.812 – C.R.I. de Diamantino/MT: “(...) serve a foz do Ribeirão Piavas no Rio Paranatinga (...)”, não se encontra com o Ribeirão Piavas em nenhum momento, sendo que ambos desaguam no Rio Teles Pires.

IMAGEM SUPRIMIDA

Posteriormente, o imóvel matriculado sob no 10.812 foi desmembrado e transmitido à várias pessoas: a) AV-1-10.812: Vendida a área de 10.000 hectares que recebe a Matrícula no 10.813 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: SEBASTIÃO CHAGAS GONÇALVES (em 13/01/1982); b) AV-1-10812: Vendida a área de 10.000 hectares que recebe a Matrícula no 10.814 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: SEBASTIÃO CHAGAS GONÇALVES (em 13/01/1982); c) AV-1-10.812: Vendida a área de 10.000 hectares que recebe a Matrícula no 10.815 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: SEBASTIÃO CHAGAS GONÇALVES (em 13/01/1982); d) AV-2-10.182: Vendida a área de 25.000 hectares que recebe a Matrícula no. 10.975 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: MANOEL COELHO SIMÕES E OUTRO (em 08/02/1982); e) AV-3-10.812: A área remanescente de 855 hectares foi transferida para a Comarca de Rosário Oeste/MT (em 26/04/1985) (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

É importante ressaltar que o estudo dominial continuará considerando apenas a Matrícula no 10.975 – C.R.I. de Diamantino/MT, sendo que é essa a certidão que interessa neste estudo e é a única das matrículas citadas no parágrafo anterior que está acostada aos Autos.
Portanto, a Matrícula no 10.975 – C.R.I. de Diamantino/MT, com área de 25.000 hectares, tendo como proprietário JOÃO FERREIRA DA SILVA, que transmitiu tal imóvel à MANOEL COELHO SIMÕES E SEBASTIÃO CHAGAS GONÇALVES em 08/02/1982 (R-1-10.975).
[...]
O imóvel matriculado sob no 10.975 foi desmembrado e transmitido à várias pessoas: a) AV-2-10.975: Vendida a área de 9.904,7062 hectares que recebe a Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA (em 17/01/1983); b) AV-2-10.975: Vendida a área de 7.614,2938 hectares que recebe a Matrícula no 13.455 – C.R.I. de Diamantino/MT. Adquirente: CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA (em 17/01/1983); c) AV-3-10.975: Vendida a área de 4.106 hectares que recebe a Matrícula no 6.845 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: LICÍNIO F. MORAES (em 13/01/1982); d) AV-4-10.975: A área remanescente de 3.374 hectares foi transferida para a Comarca de Rosário Oeste/MT em 23/04/1983 (Vide Cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

A Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT traz um imóvel rural situado no município de Diamantino/MT, com área de 9.904,7062 hectares, tendo como proprietário MANOEL COELHO SIMÕES E SEBASTIÃO CHAGAS GONÇALVES, que transmitiu tal imóvel à CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA em 17/01/1983 (R-1-13.454). Seguem em cópia abaixo o memorial descritivo da certidão e o perímetro formado por essa descrição.

IMAGENS SUPRIMIDAS

Analisando a descrição do perímetro informado na Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT, observa-se vários indícios no documento, sendo o primeiro deles que a poligonal não fecha corretamente. O segundo indício e o mais importante é que a descrição traz como confrontante o Ribeirão Alegre, hidrografia nunca informada nas Matrículas antecessoras a essa (Matrículas no 10.812 e 10.975 – Ambas do C.R.I. de Diamantino/MT).
Além disso, conforme supracitado, a Matrícula no 10.812 – C.R.I. de Diamantino/MT traz em sua descrição a citação de hidrografias que confrontam o imóvel, sendo o Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal, que não aparecem nos títulos sucessores.
Outra questão importantíssima é que esses três cursos d’água (Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal) existem e estão localizados a mais de 40 km do curso Ribeirão Alegre, citado na Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT, conforme mostrado na figura abaixo, sendo um forte indício de fraude e montagem documental, com a suspeita de ter objetivo de deslocar o título em estudo. Por fim, as outras confrontações citadas na Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT (Vitorino Gonçalves de Souza, Pacoval e Ari Mazzi) não são informadas em nenhuma das Matrículas antecessoras (Matrículas no 10.812 e 10.975 – Ambas do C.R.I. de Diamantino/MT).

IMAGEM SUPRIMIDA

Segundo AV-2-13.454, o imóvel rural objeto desta matrícula foi transferido para a Comarca de Rosário Oeste/MT (Vide cópia abaixo).
A averbação não informa qual o número da matrícula originada nesta transferência, mas através do estudo foi possível identificar que a Matrícula originada foi a de número 6.953 – R.G.I. de Rosário Oeste/MT. Essa falta de informação nas averbações é um indício de vícios nas documentações.

IMAGEM SUPRIMIDA

A Matrícula no 6.953 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT traz um imóvel rural denominado Fazenda Lago Azul, situado no município de Nobres/MT, com área de 9.904,7062 hectares, tendo como proprietário CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA.
Seguem em cópia abaixo o memorial descritivo da certidão. É importante ressaltar que o memorial descritivo dessa matrícula é exatamente o mesmo memorial da Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino/MT, portanto o perímetro formado é o mesmo, podendo ser visualizado acima.
Além disso, todas as considerações feitas por este Perito nos comentários da Matrícula no 13.454 continuam valendo para a Matrícula no 6.953, haja vista que a mesma é a sucessora.

IMAGEM SUPRIMIDA

O imóvel matriculado sob no 6.953 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT foi desmembrado e transmitido à várias pessoas: a) AV-1-6.953: Vendida a área de 3.006,1689 hectares que recebe a Matrícula no 7.658 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: JOSÉ BENEDITO DE SIQUEIRA (em 27/05/1986); b) AV-2-6.953: Vendida a área de 356,3057 hectares que recebe a Matrícula no 7.665 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: DOMINGOS REIS DE FRANÇA (em 28/05/1986); c) AV-3-6.953: Vendida a área de 289,5117 hectares que recebe a Matrícula no 7.687 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: WALTER KURZAWA (Sem Informação de Data); d) AV-4-6.953: Vendida a área de 228,1305 hectares que recebe a Matrícula no 7.909 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: GENUINO CAVANHOL (Sem Informação de Data); e) AV-5-6.953: Vendida a área de 1.297,50 hectares que recebe a Matrícula no 10.441 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA (Sem Informação de Data) (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

Há ainda na Matrícula no 6.953 duas averbações, sendo a AV-6-6953 que traz a Ação de Reintegração de Posse no 760/87 – Comarca de Nobres, sobre uma área de 4.000 hectares, requerida por ARY MAZZI E ESPOSA, contra MANOEL COELHO SIMÕES, em 09/06/1989; e a AV-7-6953 que cancela a averbação anterior em 22/08/1994 (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

Voltando ao quarto nível de transmissões de títulos do fluxograma, a Matrícula no 6.845 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT (Posterior à Matrícula no 10.975 – C.R.I. de Diamantino/MT), traz um imóvel rural denominado Parte da Fazenda Lago Azul, situado no município de Nobres/MT, com área de 4.106 hectares, tendo como proprietário MANOEL COELHO SIMÕES que transmitiu tal imóvel à LICÍNIO FRANÇA DE MORAES, em 03/04/1985 (R-1-6845). Seguem em cópia abaixo o memorial descritivo da certidão e o perímetro formado por essa descrição.

IMAGENS SUPRIMIDAS

Analisando a descrição do perímetro informado na Matrícula no 6.845 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT, observa-se vários indícios no documento, sendo o primeiro deles que a poligonal não fecha corretamente. O segundo indício e o mais importante é que a descrição traz como confrontantes a Reserva Indígena Santana, Gleba Pacoval, Antônio Antunes de Oliveira e Nelson Bar de Fonseca, confrontações nunca citadas em nenhuma das matrículas anteriores.
Além disso, conforme supracitado, a Matrícula no 10.812 – C.R.I. de Diamantino/MT traz em sua descrição a citação de hidrografias que confrontam o imóvel, sendo o Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal, que não aparecerem na descrição deste título.
Outra questão importante a ser ressaltada, é que o título de origem desta matrícula, denominado “PARANATINGA, CAMPO BELLO, RETIRO E SOBRADO”, condizente com a localização das hidrografias supracitadas, está localizado à aproximadamente 27 km da Reserva Indígena Santana, conforme ilustrado na Figura 06.
Analisando esses fatos, além dos já comentados anteriormente neste Laudo Pericial, fica claro que houveram vícios nas filiações e montagens de documentos, com o objetivo claro de deslocar esses títulos e tomar posse de áreas que por direito não pertenciam a essas pessoas.

IMAGEM SUPRIMIDA

Segundo os Registros R-5-6.845, R-6-6.845 e R-7-6.845, por determinação judicial, o imóvel sofreu redução da área arrestada de 2.000 hectares, ficando, portanto, liberado 2.106 hectares (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

O imóvel matriculado sob no 6.845 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT foi desmembrado e transmitido à várias pessoas: a) AV-8-6.845: Vendida a área de 1.000 hectares que recebe a Matrícula no 7.300 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: GERALDO BRIANEZI E DEVAIR BRIANEZI (em 17/10/1985); b) AV-9-6.845: Vendida a área de 1.106 hectares que recebe a Matrícula no 7.301 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Adquirente: GERALDO BRIANEZI E DEVAIR BRIANEZI (em 17/10/1985) (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

Há ainda na Matrícula no 6.845 duas averbações importantes, sendo a AV-12-6.845 que traz a Ação de Reintegração de Posse no 760/87 – Comarca de Nobres, sendo uma área de 4.000 hectares, requerida por ARY MAZZI E ESPOSA, contra MANOEL COELHO SIMÕES, em 09/06/1989; e a AV-13-6.845 que cancela a averbação anterior em 28/10/1994 (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

É importante ressaltar que essas mesmas averbações estão presentes na Matrícula no 6.953 – C.R.I. de Rosário Oeste, o que de certa forma é bastante incomum, haja vista que as duas Matrículas possuíam área suficiente (4.000 hectares), não havendo a necessidade de as duas estarem envolvidas em tal processo.
Outra questão no mínimo curiosa é que as matrículas possuem títulos e proprietários antecessores diferentes, sendo que a Matrícula no 6.845 – C.R.I. de Rosário Oeste tinha como título anterior a Matrícula no 10.975 – C.R.I. de Diamantino e como proprietário MANOEL COELHO SIMÕES que transmitiu o imóvel à LICÍNIO FRANÇA DE MORAES e a Matrícula no 6.953 – C.R.I. de Rosário Oeste tinha como título anterior a Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino e como proprietário a CONSTRURIO – CONSTRUTORA RIO LTDA, então se o tal processo tinha como Réu MANOEL COELHO SIMÕES, não há motivo para esta averbação estar presente na Matrícula no 13.454 – C.R.I. de Diamantino.
Além disso, analisando parte do processo de Reintegração de Posse em que ARY MAZZI é contra MANOEL COELHO SIMÕES, anexado aos Autos nas fls. 29 (...), é possível identificar que a área reivindicada neste caso pelo Requerente (ARY MAZZI) de 4.000 hectares faz parte da Matrícula no 4.904 – C.R.I. de Rosário Oeste, conforme cópia abaixo da parte do processo supracitado:

IMAGEM SUPRIMIDA

Porém, a decisão de tal processo foi averbada a duas matrículas que não tem qualquer ligação com a matrícula citada nestes Autos. Além disso, não há na Matrícula no 4.904 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT qualquer Registro ou Averbação referente a este processo, o qual a mesma era objeto da ação. Portanto, todas essas informações supracitadas neste Laudo Pericial são fortes indícios de que houve vício nas filiações dos títulos nesse estudo dominial.
A Matrícula no 7.300 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT traz um imóvel rural denominado Fazenda Rancho Alegre parte da Fazenda Lago Azul situado no município de Nobres/MT, com área de 1.000 hectares, tendo como proprietário GERALDO BRIANEZZI E DEVAIR BRIANEZZI, que foi transmitido à várias pessoas: a) R-2-7.300: Vendida a área de 1.000 hectares. Adquirente: IVALDO DOS SANTOS (em 03/06/1986); b) R-6-7.300: Vendida a área de 1.000 hectares. Adquirente: JOÃO BENEDITO GONÇALVES (em 05/10/1003); c) R-2-7.300: Vendida a área de 1.000 hectares. Adquirente: LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO E LAIRTO JOÃO SPERANDIO (em 28/10/1994); d) O imóvel desta matrícula foi matriculado sob no 31.046 no Registro de Imóveis de Diamantino/MT (em 05/09/1997) (Vide cópia abaixo).

IMAGEM SUPRIMIDA

A matrícula no 31.046 – C.R.I. de Diamantino/MT traz um imóvel rural denominado Fazenda Taquari parte da Fazenda Lago Azul situado no município de Nova Mutum/MT, com área de 1.000 hectares, tendo como proprietário LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO E LAIRTO JOÃO SPERANDIO. Seguem em cópia abaixo o memorial descritivo da certidão e o perímetro formado por essa descrição.

IMAGENS SUPRIMIDAS

Analisando a imagem acima, observa-se que a descrição contida no memorial descritivo não fecha uma poligonal, não chegando nem próximo disso. Além disso, conforme citados algumas vezes neste estudo dominial, as confrontações citadas no memorial da Matrícula no 31.046 – C.R.I. de Diamantino (Reserva Indígena Santana, Fazenda Rio Alegre, Rancho Alegre, Rancho Queimado e Gleba Pacoval) estão incorretos, haja vista que esse título está localizado em outro local e não possui esses confrontantes.

6.2 DA LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DESTE ESTUDO
Após o estudo dominial, foi observado que as Matrículas no 5.088 e 5.089, ambas do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, estão localizadas na parte sul do título primitivo em nome de ARY MAZZI. Partindo deste pressuposto, este Perito buscou em seu acerco, utilizando como base uma certidão de localização emitida pela INTERMAT, em que o órgão traz uma planta topográfica com as coordenadas planas retangulares UTM dos títulos de ARY MAZZI e PAULO MARQUES DE FREITAS (Anexado aos Autos nas fls. 840), e elaborou um Mapa mostrando tal localização (Figura 07). É importante ressaltar que este Perito converteu as coordenadas, quando necessário, para o Datum: SIRGAS 2000*.
*679.035; 8.442.436,44 – SAD69 ? 678.980,831; 8.442.395,299 – SIRGAS 2000.

IMAGEM SUPRIMIDA

Porém, há algumas informações importantes que indicam que a correta localização do Título de ARY MAZZI é mais ao norte, a saber:
Nenhum dos títulos sucessores do Lote de ARY MAZZI, analisados no item “6.1.1 CADEIA DOMINIAL DAS MATRÍCULAS 5.088 E 5.089” deste Laudo Pericial cita a Terra Indígena Santana como confrontante.
O Decreto no 98.143, de 14 de Setembro de 1989, o qual homologa a demarcação da área indígena Santana e que traz em seu Art. 2o o memorial descritivo da área (Anexado aos Autos nas fls. 849, 850 e 851), não cita em nenhum momento as Matrículas sucessoras do Lote de ARY MAZZI como sendo confrontante.
A FUNAI – Fundação Nacional do Índio, em um documento emitido pela Advocacia Geral da União (AGU) (Anexado aos Autos nas fls. 1630), declara que não possui interesse em ingressar na lide pelo fato de a área objeto de litígio não estar inserida dentro das terras indígenas (cópia abaixo).
Além disso, na fl. 1658 dos Autos, há um mapa com o carimbo da FUNAI ilustrando a localização dos imóveis em litígio em relação a Terra Indígena Santana, confirmando a informação supracitada.

IMAGEM SUPRIMIDA

Analisando a Cadeia Dominial da Matrícula no 2519 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT (Anexados aos Autos nas fls. 927, 928 e 929), que traz todo o processo de formação do Projeto Pacoval, observa-se que a origem do Projeto foram os lotes de LOURIVAL COELHO BARRETO e MARIA ISABEL DE ABREU (em cópia abaixo).
Conforme mostrado na “Figura 01: Mapa de situação dos títulos primitivos” deste Laudo Pericial, esses lotes supracitados que deram origem ao “PROJETO PACOVAL” são confrontantes Sul e Leste, respectivamente, do Lote de ARY MAZZI, que deu origem aos títulos objeto deste estudo (Matrículas no 5.088 e 5.089 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT), portanto, localizado os lotes do Projeto Pacoval, que já estão certificados e consolidados, pode-se localizar os títulos objeto do estudo, pois estes estão ao Sul do Lote de ARY MAZZI.

IMAGEM SUPRIMIDA

Utilizando-se das informações disponibilizadas pelo Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF/INCRA, assim como da descrição do perímetro da Matrícula no 2519 (fls. 925 e 926 dos Autos), este Perito elaborou um Mapa/Imagem (Figura 08), no qual pode-se observar com certa precisão que os Lotes de ARY MAZZI E PAULO MARQUES DE FREITAS se encaixam e é compatível junto ao perímetro descrito na Matrícula no 2519 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT, que deu origem ao PROJETO PACOVAL.
É importante ressaltar que alguns ajustes foram feitos considerando a imagem de satélite e as certificações dos lotes do PROJETO PACOVAL. Outra questão importante a ser ressaltada é que os títulos primitivos não se encaixam perfeitamente, tendo mesmo algumas sobreposições, mas isso é um problema muito comum, pois existem erros nas descrições e localizações destes títulos, haja vista, que antigamente a tecnologia para a demarcação destes títulos era insuficiente para proporcional a precisão e a confiabilidade do que as tecnologias atuais proporcionam. Mas é fato que uma propriedade oriunda de um título primitivo tem de estar no mínimo próximo a este, portanto, essas informações são importantes para confirmar que o imóvel rural possui uma origem verdadeira e física, ou seja, que o imóvel existe realmente, mesmo que sua área e algumas medições possuam algumas diferenças com as descritas nos documentos, os quais só precisarão de retificação descritiva.

IMAGEM SUPRIMIDA

Através de todas essas informações, é possível então localizar os imóveis objeto deste estudo (Matrículas no 5.088 e 5.089 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT), pois os mesmos encontram-se ao Sul do Lote de ARY MAZZI.
Porém, conforme já informado neste Laudo Pericial, a Matrícula no 5.089 possui um erro nas medidas, sendo que, quando se monta o perímetro da certidão, a área gerada é de 1.778 hectares, e área documentada é de 1.608 hectares, tendo uma diferença para mais de 170 hectares. Já a Matrícula no 5.088 possui área calculada de 1.778 hectares e a área documentada de 1.750, tendo uma diferença de 28 hectares para mais, erro bastante comum e aceitável para os documentos antigos. Por conta disso, foi realizado o ajuste do perímetro, com o intuito de que a área da matrícula no 5.089 seja a área informada na certidão.
Utilizando-se então das informações contidas nos documentos (memoriais descritivos) oriundas do Título ARY MAZZI, do ponto de amarração entre os lotes de ARY MAZZI, MARIA ISABEL DE ABREU E LOURIVAL COELHO BARRETO, das informações contidas no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF/INCRA), considerando principalmente os imóveis certificados do Projeto Pacoval, que são imóveis consolidados e sem dúvidas de localização, este Perito elaborou um Mapa/Imagem de localização de todas as certidões oriundas do Título de ARY MAZZI (Figura 09).
Também foi feito uma aproximação nesta imagem (Figura 10), sendo também adicionadas as coordenadas planas. É importante ressaltar que os perímetros foram ajustados considerando as linhas divisórias consolidadas, principalmente a linha divisória do lado Leste e do Lado Sul, confrontando com os lotes do PROJETO PACOVAL.

IMAGENS SUPRIMIDAS

Por fim, este Perito, através das informações contidas no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF/INCRA, elaborou um mapa/imagem (Figura 11) e uma tabela (Tabela 01), afim de identificar quem são os ocupantes atuais dos imóveis objeto deste estudo (Matrículas no 5.088 e 5.089 – C.R.I. de Rosário Oeste/MT). Analisando a Figura 10, observa-se que grande parte da área está certificada no SIGEF/INCRA e que grande parte da área é ocupada pela FAZENDA MÃE MARGARIDA e parte ainda é ocupada pela CONSTRURIO.

IMAGENS SUPRIMIDAS [...]” – fls. 1.744/1.781, vol. IX (com grifos no original, e destaques também efetuados por esta Relatora).

Do exame do trecho acima reproduzido, atrelado aos demais elementos de provas constantes nos autos, chega-se às seguintes conclusões:
(i) as matrículas objeto da lide reivindicatória (no. 5.088 e 5.089), a exemplo de todas as outras registradas após desmembramentos realizados ao longo do tempo, possuem origem no título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Ary Mazzi, representada por uma porção de terras com área total de 9.834 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro) hectares denominada “Fazenda Brasília Land”, matriculada inicialmente sob o no. 8.534 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, que ao logo dos anos acabou sendo sucedida pela matrícula no. 320 do mesmo Cartório de Registro, sendo que os títulos sucedidos a estes mantiveram fidedignas as confrontações com áreas contíguas averbadas no título primitivo (excetuada uma porção de terras matriculadas sob o no. 6.845, que por sua vez tem sua origem reportada à área matriculada sob o no. 4.904, ambas registradas perante o C.R.I. de Rosário Oeste/MT, iniciadora dos vários apontamentos de vícios e fraudes documentais), quais sejam, área de propriedade de Paulo Marques de Freitas a norte, área de propriedade de Álvaro Feijão a oeste, área de propriedade de Lourival Coelho Barreto ao sul e áreas de propriedade de Maria Izabel de Abreu a leste, sendo as últimas duas deram origem ao “Projeto Pacoval” (matrícula no. 2519, registrado junto ao C.R.I. de Rosário Oeste/MT – fls. 927, 928 e 929 dos autos), cuja área respectiva é imutável, ante sua consolidação geográfica;
(ii) a área reivindicada de aproximadamente três mil e trezentos hectares, está localizada ao sul do lote primitivo de Ary Mazzi, estando distante em, pelo menos, 1km das Terras Indígenas Santana, regularmente demarcadas por meio do Decreto no. 98.143, de 14 de setembro de 1989, cujo memorial descritivo da área não cita em nenhum momento as matrículas sucessoras do lote de Ary Mazzi como sendo confrontante, informação essa comprovada por meio do mapa com marcação geodésica emitido pela FUNAI anexo à fl. 1658 dos autos;
(iii) a área matriculada sob o no. 6.953 registrada no C.R.I. de Rosário Oeste tem sua origem no título primitivo denominado “Paranatinga, Campo Bello, Retiro e Sobrado”, de propriedade de João Ferreira da Silva, com área total de 55.855 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco) hectares, por sua vez registrada na matrícula no. 10.812 do C.R.I. de Diamantino/MT, que ao longo do tempo sofreu vários desmembramentos, destacando-se a área de 25.000 (vinte e cinco mil) hectares, denominada “Fazenda Lago Azul”, registrada em nome de Manoel Coelho Simões, com a matrícula no. 10.975, junto ao C.R.I. de Diamantino/MT, que por sua vez acabou sendo desmembrada em três porções menores de terras, a saber: a) área de 9.904,7052ha (nove mil, novecentos e quatro hectares, setenta ares e cinquenta e dois centiares), alienado à terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., de propriedade da pessoa de Manoel Coelho Simões, sob a matrícula no. 13.454 do C.R.I. de Diamantino/MT; b) área de 7.614,2938ha (sete mil, seiscentos e quatorze hectares, vinte e nove ares e trinta e oito centiares), alienado à terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., de propriedade da pessoa de Manoel Coelho Simões, sob a matrícula no. 13.455 do C.R.I. de Diamantino/MT; c) área de 4.106ha (quatro mil, cento e seis hectares), vendida à Licínio França de Moraes, recebendo a matrícula no. 6.845 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT; e d) área remanescente de 3.374ha (três mil, trezentos e setenta e quatro hectares) transferidos para a Comarca de Rosário Oeste/MT;
(iv) o imóvel matriculado sob o no. 6.953 junto ao C.R.I. de Rosário Oeste/MT, foi ainda desmembrado e alienado à diversas pessoas, dando-se especial destaque à porção de terras de 1.297,50ha (um mil, duzentos e noventa e sete hectares e cinquenta ares), alienado à pessoa de Ricardo Augusto Souza e Silva, sob a matrícula no. 10.441 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT. Já o imóvel contendo a área de área de 4.106ha (quatro mil, cento e seis hectares), registrada inicialmente em nome de Manoel Coelho Simões e que foi vendida à Licínio França de Moraes, recebendo a matrícula no. 6.845, foi posteriormente desmembrada em porções menores, dando-se especial atenção às porções de terras de 1.000ha (mil hectares) e 1.106ha (mil, cento e seis hectares), adquiridos por Geraldo Brianezzi e Devair Brianezzi, registradas, respectivamente, com as matrículas no. 7.300 e 7.301, ambas do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, sendo a primeira (no. 7.300), posteriormente revendida para outros indivíduos, até chegar à pessoa de Lourival Antônio Sperandio e Lairto João Sperandio, passando a receber a matrícula atual no. 31.046, registrado perante o C.R.I. de Diamantino/MT;
(v) a partir da análise detalhada da matrícula no. 10.975, que por sua vez deu origem aos títulos sucedidos (matrículas no. 6.953, 13.454, 13.455, 6.845, 10.441, 7.300, 7.301 e 31.046), percebe-se que todas encontram-se viciadas na sua origem, já que demonstrada a comutação de dados cartográficos e/ou topográficos, mormente em relação as áreas contiguas e confinantes, que em nenhum momento há menção como confrontantes aos títulos primitivos de Vitorino Gonçalves de Souza, Projeto Pacoval e Ary Mazzi, e, principalmente, a relacionada ao curso d’água (Rio Ribeirão Alegre) que expressamente consta nas certidões de inteiro teor supostamente confrontante com os respectivos imóveis, se levado em consideração que das matrículas originárias (no. 10.812 e 10.975, ambos registradas no C.R.I. de Diamantino/MT), que, por outro lado, apresentam como hidrografias confrontantes com o imóvel as denominadas Ribeirão Piavas, Rio Paranatinga e Ribeirão Bananal, distantes daquele (Rio Ribeirão Alegre) entre 27 e 47 km, a depender do ponto de partida – Projeto Pacoval e Reserva Indígena Santana (cf. imagens de fl. 1.820 e 1.826), além de problemas com as poligonais (pontos de amarração).
Soma-se a essas conclusões o fato de que as três testemunhas ouvidas pelo Juízo a quo, devidamente compromissadas, todas arroladas pelos autores/apelados – Srs. Gaspar Strey, Manoel Moreira de Souza e William Cesar Strey – foram uníssonas em confirmarem as alegações constantes na exordial, bem como àquelas produzidas no laudo pericial questionado assiduamente por todos os apelantes, dando-se especial ênfase às questões ligadas à aquisição da área reivindicada da pessoa de Ary Mazzi; os litígios possessórios envolvendo a aludida área, que, inclusive, acabou por acarretar a perda da posse até então exercitada para Manoel Coelho Simões, revendendo as terras posteriormente para terceiros; que o imóvel não é confrontante com as Terras Indígenas Santana, tampouco com o Projeto Pacoval; que a “Fazenda Santa Clara”, ora apontada pelo primeiro perito, Sr. Gilmar Pinto Cabral, como sofrendo incidência de parte dos imóveis reivindicados, estava distante em mais de 10km; que a “Fazenda Mãe Margarida” atualmente encontra-se sobre a área em disputa, sendo a mesma de propriedade do Grupo Vanguarda (atual TS Brasil S/A), ligado à figura de Otaviano Pivetta, que por sua vez também foi objeto de litígio com a terceira interessada Construrio – Construtora Rio Ltda., cujo sócio proprietário é Manoel Coelho Simões, circunstâncias que são corroboradas pela prova emprestada (autos de Cód. 27084), em especial as testemunhais; bem como descreveram a rede hidrográfica que corta a região, registrando que os Rios Verde, Claro e Paranatinga não se comunicam, já que distantes aproximadamente 60km.
Diante desses fatos, escorreita a sentença ao pontuar que “das provas testemunhais, periciais e documentais, notório é o deslocamento do título 10.975 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT de sua área original, notadamente em virtude dos três cursos d’água mencionados no título originário 10.812 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT estarem localizados há aproximadamente 44km de distância, bem como que a qual se sobrepõe a área dos autores, além de que o título deslocado foi desmembrado e vendido à diversas pessoas, dando origem à diversos novos títulos” (sic fl. 1.903 – vol. X), não se sustentando, pois, os argumentos dos recorrentes no sentido de que há irregularidades na segunda perícia, mormente porque confeccionado em riqueza de detalhes, explorando detalhadamente a cadeia dominial em sua integralidade, diversamente do trabalho desenvolvido pelo perito antecedente, motivo da sua desconsideração pela Magistrada sentenciante.
Aliás, é o que se observa da seguinte passagem:

“Ademais, o laudo pericial de fls. 813/826, pouco dispõe sobre a totalidade da cadeia dominial e origem das matrículas dos imóveis, assim como que parte da área dos requerentes estaria incidindo sobre a área indígena, o que também não é verdade, o que se vislumbra pelo documento de fl. 1658, além da manifestação da FUNAI no feito informando que não possui qualquer interesse, pois a área em questão não se sobrepõe à área indígena.” – fl. 1.900.

Neste tocante, pertinente registrar que o “uso de acervo pessoal”, por si só, não acarreta nulidade no laudo pericial em questão, tampouco comprova qualquer irregularidade na sua confecção, sobretudo porque, ao que tudo indica, corresponde a documentos oficiais e/ou programas geridos por órgãos públicos, a exemplo do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), ferramenta eletrônica oficial do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão público responsável pela emissão de títulos e certidões de inteiro teor, desenvolvido juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para subsidiar a governança fundiária do território nacional, mediante utilização de colheita de dados georreferenciadas de limites de imóveis rurais e de gestão fundiária (disponível em: https://sigef.incra.gov.br/documentos/manual/).
Quanto ao tópico, deve ser pontuado que para o exercício de suas funções o juiz necessita do auxílio constante ou eventual de outras pessoas que, tal como ele, devem atuar com diligência e imparcialidade (art. 149, CPC/15).
E reforçando o dever de diligência exigido pelo artigo 157, o Código de Processo Civil, no seu artigo 466, estabelece que mesmo dispensado de assinar um termo de compromisso o perito – assim como o órgão técnico ou científico – tem o dever de cumprir escrupulosamente seu encargo, sob pena de, em caso de o perito acabar prestando informações inverídicas, por dolo ou culpa, poder ser responsabilizado pelos prejuízos que causar à parte, ficando ainda inabilitado para atuar em outras perícias por um prazo de dois a cinco anos, sem prejuízo de outras sanções.
Por fim, em relação à alegada afetação da área reivindicada sobre parcela de terras que não constam nos pedidos dos autores/apelados, em particular daquelas registradas com as matrículas no. 426, 427, 375 e 376, de propriedade das terceiras interessadas Terra Santa Agro S/A e TS Brasil S/A, razão pela qual entendem que o laudo pericial é nulo, igualmente não guarda qualquer pertinência, já que do estudo detalhado da cadeia dominial apresentado na perícia judicial homologada, o que se tem é que as mesmas derivam justamente daqueles títulos viciados, em especial as matrículas no. 6.953 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT, e no. 13.454 e 10.812, ambos do C.R.I. de Diamantino/MT, cuja origem remonta à figura de Manoel Coelho Simões, proprietário da Construrio – Construtora Rio Ltda., que por sua vez parte da área, denominada “Fazenda Mãe Margarida”, também foi objeto de litígio por meio da já mencionada Ação de Reintegração de Posse no. 1031/2006 (Cód. 27084) que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, cujo ganho de causa foi favorável à referida empresa, sem levar em consideração, ainda, que as terras registradas com a matrícula no. 6.953 acima mencionada, na sua origem, remonta à Ação de Reintegração de Posse no. 760/87, envolvendo uma área de 4.000ha (quatro mil hectares) disputada pelas pessoas de Ary Mazzi e Manoel Coelho Simões, sendo o bastante para afastar qualquer indício de sobreposição em relação aos títulos expedidos em favor dos autores/apelados (matrículas no. 5.088 e 5.089), garantindo-lhes que seja reconhecido o direito intentado em sua integralidade, respeitado, contudo, eventual direito de indenização dos demandados/recorrentes Laerte Mioranza, Denise Cassol Mioranza e Geni Fochesato Mioranza em relação aos denunciados à lide Ricardo Augusto de Souza e Silva e sua esposa Lenir Marcondes Viana Souza e Silva pela evicção, tal como constante na sentença, ante a comprovação de que a área correspondente ao respectivo título registrado em seus nomes (matrícula no. 10.441 do C.R.I. de Rosário Oeste/MT), proveniente do contrato de compra e venda de fls. 144/146, estava deslocada de sua área originária.
Ora, como cediço, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228, CC/02).
Logo, o direito do proprietário à sequela, de ir buscar a coisa onde se encontra e em poder de quem se encontra, listado no supracitado dispositivo, é exercido por meio da ação reivindicatória, na qual “compete ao proprietário que tem título de domínio devidamente registrado, mas não tem a posse material da coisa” (RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pág. 1.487), sendo que para a admissibilidade e a procedência do pedido reivindicatório faz-se necessário que o autor demonstre o domínio, individualize a coisa, bem como demonstre a posse injusta.
No caso dos autos, está comprovado o primeiro requisito para a procedência da ação reivindicatória, qual seja, a propriedade dos autores/apelados da área total na qual está inserido o imóvel reivindicado, consoante atestam as matrículas no. 5.088 e 5.089 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT (fls. 20/21).
A delimitação dos imóveis está descrita na inicial, sendo uma área de pouco mais 3.000 hectares (ou 30.000.000m2), igualmente comprovado pelo laudo pericial de fls. 1.702/1.832, que, inclusive, comprovou o deslocamento dos títulos sucedidos, mormente aqueles cuja origem remontam à figura de Manoel Coelho Simões e da empresa de sua propriedade (Construrio – Construtora Rio Ltda.).
Quanto à posse injusta, é impreterível observar que, em se tratando de ação reivindicatória, assim como ocorre no âmbito da ação de imissão de posse, o conceito de posse injusta prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, dispostos no artigo 1.200 do Código Civil. Configura-se tão somente pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação, o que novamente restou comprovado nos autos, sendo o mesmo recaído à Ação de Reintegração de Posse no. 760/87, envolvendo uma área de 4.000ha (quatro mil hectares) disputada pelas pessoas de Ary Mazzi e Manoel Coelho Simões, que em razão de desdobramentos deu origem à “títulos frios ou viciados”, consoante já registrado a exaustão em linhas passadas.
Assim, comprovado o domínio do autor, caracterizada a injustiça da posse exercida pelo réu, e individualizado o imóvel, a procedência do pedido reivindicatório é medida cogente, razão pela qual não merece reforma a sentença de primeiro grau.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – DOMÍNIO – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a propriedade do imóvel pela autora, mostra-se legítima a pretensão de reaver a coisa de quem injustamente a possua. Requerido que não se desincumbiu da prova de que a posse por ele exercida é justa.” (N.U 0001034-10.2013.8.11.0022, QUARTA CÂMARA ISOLADA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – POSSE E SUAS CARACTERÍSTICAS – COLHEITA DE PROVA ORAL NA AÇÃO OBRIGACIONAL – DEMANDAS QUE ENVOLVEM O MESMO CONTRATO VERBAL DE PERMUTA – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR – REUNIÃO DOS RECURSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – PROCEDÊNCIA ALBERGADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA TESTEMUNHAL – INFORMANTE – FRAGILIDADE – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE EM RAZÃO DE MERO COMODATO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] No procedimento petitório o que de fato importa para o sucesso do autor é apenas a comprovação do domínio sobre o imóvel e do exercício irregular da posse por outrem, não sendo necessária a demonstração de posse anterior. Provada a propriedade e não tendo sido ela perdida por outro meio de aquisição do domínio, como a usucapião, o direito à reivindicação do imóvel há de ser deferido aos recorrentes. Comprovada a propriedade do imóvel pela parte autora e a posse injusta do réu, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe.” (N.U 0007125-16.2012.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULARIDADE DO DOMÍNIO – EXATA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL – INJUSTAMENTE EM PODER DA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta, requisitos que se extrai do art. 1.228 do CC/2002 e impõe-se a procedência da demanda reivindicatória. Sendo que, o conceito de posse injusta, na reivindicatória, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.” (N.U 0001840-22.2015.8.11.0007, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a todos os recursos, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, majoro os horários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Usaram da palavra os Advogados DR. Igor Bimkowski Rossoni -OAB/RS 76832 e Dr. Fábio Luísde Mello Oliveira -OAB/MT 6848.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA

------------------------------------------------------------
[1] Art. 523 – Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
§ 1o – Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.